Tribunal: STM
Processo: 7000521-90.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 163 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 223 DO CPM. AMEAÇA. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR. ART. 344 DO CPM. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. DESRESPEITO A SUPERIOR. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. POLÍTICA CRIMINAL. EXCESSO PUNITIVO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CALÚNIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. DESPRESTÍGIO. AUTORIDADE MILITAR. IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. O agente, após a interpelação direta do tenente, apresentou nítida contraposição à ordem recebida. No contexto militar, a ordem nada mais é do que a manifestação do superior hierárquico direcionada a um subordinado para que cumpra ou se abstenha de algo no interesse do serviço. É imperioso que essa ordem seja concreta, imperativa e pessoal. À vista disso, a obediência assume importância ímpar, eis que as Organizações Militares são sustentadas pela hierarquia e pela disciplina. No caso, a infração se consumou justamente com o ato de recusa, visto que consiste em delito de mera conduta. O delito de ameaça caracteriza-se por sua natureza formal. Em delitos desse jaez, é indispensável que o ofendido se sinta efetivamente ameaçado, explícita ou implicitamente, de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua tranquilidade e/ou a sua sensação de segurança. In casu, observa-se que as condutas causaram o comprometimento da paz interna dos ofendidos. O sujeito ativo pautou o seu agir pelo desafio da autoridade e pelo tom belicoso contra o tenente, inclusive, tratando com menoscabo a função do oficial. Sabe-se que o delito de desacato a superior é crime de mera conduta, cuja execução e consumação se confundem, visto que o próprio ato executório perfaz a conduta. Por seu turno, o elemento subjetivo do tipo restou evidenciado no animus livre e consciente do apelante em desacatar seu superior, deprimindo-lhe a autoridade, nos exatos termos do núcleo do delito de desacato. Os elementos probatórios não permitem concluir que o apelante tenha sofrido agressões ou maus tratos por parte de agentes públicos no interior da carceragem. Pelo contrário, prevalecem os indícios de que não houve nenhuma ação prejudicial ao réu. In specie, incide no delito do art. 344 do CPPM aquele que provoca a ação de autoridade mediante a comunicação de crime que sabe não ter se verificado. Ante a inexistência de possíveis agressões, tortura ou maus tratos, verifico que o denunciante consumou o delito em questão, posto que trouxe, na audiência de custódia, notitia criminis que, dolosamente, sabia ser inverídica. O crime de desrespeito a superior foi estabelecido como figura típica subsidiária ao desacato a superior. Os princípios da subsidiariedade e da consunção visam trazer modicidade para a pena, além de afastar o excesso punitivo. In casu, é perceptível que a opção realizada na douta Sentença, dentre outros fundamentos, também, escora-se em questões de política criminal. Tal opção judicial encontra respaldo nesta Corte Castrense. É notório que o sistema de justiça criminal deve agir com modicidade para que a aplicação da lei penal não incida em excesso punitivo, o que afrontaria a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda que se pretende aplicar. No tocante às supostas práticas de denunciação caluniosa ou, ao menos, de calúnia, asseverou-se que a conduta perpetrada pelo réu viola o tipo de comunicação falsa de crime (art. 344 do CPM). Além disso, verificou-se que a hipótese acusatória descrita na Denúncia não atende os requisitos do delito de denunciação caluniosa. Daí porque soa imprópria qualquer ilação que se faça no sentido de associar o fato narrado a esse tipo penal. Por sua vez, o crime de calúnia (art. 214 do CPM), igualmente, depende de que a ofensa à honra seja irrogada à pessoa certa, inteligência que se extrai do próprio dispositivo que proclama: “caluniar alguém [...].” No tocante ao pleito absolutório em razão da comunicação falsa de crime, os elementos probatórios atestam, com base na Perícia Traumatológica, a inexistência de lesões de defesa. Tal circunstância permite deduzir que as escoriações não foram provocadas no contexto informado pelo apelante na Audiência de Custódia. Em regra, as lesões de defesa na medicina legal são responsáveis por indicar que o paciente sofreu agressões causadas por agentes externos e que ofertou mínima resistência a elas, o que, in specie, não se comprovou. O réu tinha pleno conhecimento da situação e, mesmo assim, optou pelo desprestígio à autoridade. A instrução em juízo, em suma, comprovou o menoscabo à função militar, o ultraje, o desafio à autoridade e o desrespeito. Assim, não vejo como aplicar o in dubio pro reo, posto que a autoria está comprovada e o agir do acusado foi francamente direcionado à realização do elemento subjetivo do injusto. Apelos não providos. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000521-90.2024.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, A FIM DE MANTER NA ÍNTEGRA, EM TODOS OS SEUS
TERMOS, A SENTENÇA IMPOSTA AO EX-SD ARTHUR CESAR DE PAULA
MOURA, QUE O CONSIDEROU INCURSO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 163, 223,
"CAPUT", C/C OS ARTS. 79, 298, "CAPUT", E 344, TODOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, CONDENANDO-LHE À PENA DE 2 (DOIS) ANOS, 9 (NOVE) MESES E
9 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO; NEGADO O DIREITO À SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA ("SURSIS"), RECONHECIDO O DIREITO À
DETRAÇÃO PENAL E CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000521-90.2024.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. ART. 163 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
ART. 223 DO CPM. AMEAÇA. ART. 298 DO CPM. DESACATO A
SUPERIOR. ART. 344 DO CPM. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME.
DESRESPEITO A SUPERIOR. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE.
POLÍTICA CRIMINAL. EXCESSO PUNITIVO. DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA.
CALÚNIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PEDIDO
ABSOLUTÓRIO. DESPRESTÍGIO. AUTORIDADE MILITAR. IN DUBIO
PRO REO. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
O agente, após a interpelação direta do tenente, apresentou nítida contraposição
à ordem recebida. No contexto militar, a ordem nada mais é do que a
manifestação do superior hierárquico direcionada a um subordinado para que
cumpra ou se abstenha de algo no interesse do serviço. É imperioso que essa
ordem seja concreta, imperativa e pessoal. À vista disso, a obediência assume
importância ímpar, eis que as Organizações Militares são sustentadas pela
hierarquia e pela disciplina. No caso, a infração se consumou justamente com o
ato de recusa, visto que consiste em delito de mera conduta.
O delito de ameaça caracteriza-se por sua natureza formal. Em delitos desse
jaez, é indispensável que o ofendido se sinta efetivamente ameaçado, explícita
ou implicitamente, de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua
tranquilidade e/ou a sua sensação de segurança. In casu, observa-se que as
condutas causaram o comprometimento da paz interna dos ofendidos.
O sujeito ativo pautou o seu agir pelo desafio da autoridade e pelo tom belicoso
contra o tenente, inclusive, tratando com menoscabo a função do oficial. Sabe-
se que o delito de desacato a superior é crime de mera conduta, cuja execução e
consumação se confundem, visto que o próprio ato executório perfaz a conduta.
Por seu turno, o elemento subjetivo do tipo restou evidenciado no animus livre e
consciente do apelante em desacatar seu superior, deprimindo-lhe a autoridade,
nos exatos termos do núcleo do delito de desacato.
Os elementos probatórios não permitem concluir que o apelante tenha sofrido
agressões ou maus tratos por parte de agentes públicos no interior da
carceragem. Pelo contrário, prevalecem os indícios de que não houve nenhuma
ação prejudicial ao réu. In specie, incide no delito do art. 344 do CPPM aquele
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que provoca a ação de autoridade mediante a comunicação de crime que sabe
não ter se verificado. Ante a inexistência de possíveis agressões, tortura ou
maus tratos, verifico que o denunciante consumou o delito em questão, posto
que trouxe, na audiência de custódia, notitia criminis que, dolosamente, sabia
ser inverídica.
O crime de desrespeito a superior foi estabelecido como figura típica subsidiária
ao desacato a superior. Os princípios da subsidiariedade e da consunção visam
trazer modicidade para a pena, além de afastar o excesso punitivo. In casu, é
perceptível que a opção realizada na douta Sentença, dentre outros
fundamentos, também, escora-se em questões de política criminal. Tal opção
judicial encontra respaldo nesta Corte Castrense. É notório que o sistema de
justiça criminal deve agir com modicidade para que a aplicação da lei penal não
incida em excesso punitivo, o que afrontaria a razoabilidade e a
proporcionalidade da reprimenda que se pretende aplicar.
No tocante às supostas práticas de denunciação caluniosa ou, ao menos, de
calúnia, asseverou-se que a conduta perpetrada pelo réu viola o tipo de
comunicação falsa de crime (art. 344 do CPM). Além disso, verificou-se que a
hipótese acusatória descrita na Denúncia não atende os requisitos do delito de
denunciação caluniosa. Daí porque soa imprópria qualquer ilação que se faça no
sentido de associar o fato narrado a esse tipo penal. Por sua vez, o crime de
calúnia (art. 214 do CPM), igualmente, depende de que a ofensa à honra seja
irrogada à pessoa certa, inteligência que se extrai do próprio dispositivo que
proclama: “caluniar alguém [...].”
No tocante ao pleito absolutório em razão da comunicação falsa de crime, os
elementos probatórios atestam, com base na Perícia Traumatológica, a
inexistência de lesões de defesa. Tal circunstância permite deduzir que as
escoriações não foram provocadas no contexto informado pelo apelante na
Audiência de Custódia. Em regra, as lesões de defesa na medicina legal são
responsáveis por indicar que o paciente sofreu agressões causadas por agentes
externos e que ofertou mínima resistência a elas, o que, in specie, não se
comprovou.
O réu tinha pleno conhecimento da situação e, mesmo assim, optou pelo
desprestígio à autoridade. A instrução em juízo, em suma, comprovou o
menoscabo à função militar, o ultraje, o desafio à autoridade e o desrespeito.
Assim, não vejo como aplicar o in dubio pro reo, posto que a autoria está
comprovada e o agir do acusado foi francamente direcionado à realização do
elemento subjetivo do injusto.
Apelos não providos. Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos apelos do Ministério Público
Militar e da Defensoria Pública da União, a fim de manter na íntegra, em todos os seus
termos, a sentença imposta ao Ex-Sd Arthur Cesar de Paula Moura, que o considerou incurso
nas sanções dos arts. 163, 223, caput, c/c os arts. 79, 298, caput, e 344, todos do Código
Penal Militar, condenando-o à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de
reclusão; negado o direito à suspensão condicional da pena (sursis), reconhecido o direito à
detração penal e concedido o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(Evento 10, doc. 2) e pela Defensoria Pública da União (Evento 10, doc. 3), contra a Sentença
do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, que, por
unanimidade, julgou procedente em parte a pretensão punitiva para: I) absolver o ex-Sd
ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA, quanto ao crime de Desrespeito a Superior – art.
160, caput, do Código Penal Militar – com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM; II)
condenar o ex-Sd ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA, pela prática dos seguintes
delitos: a) Comunicação Falsa de Crime, por desclassificação, à pena de 1 (um) mês e 15
(quinze) dias de detenção, com fundamento no art. 344 do CPM; b) Recusa de Obediência,
à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, com fundamento no art. 163
do Código Penal Militar; c) Desacato a Superior, à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, com fundamento no art. 298, caput, do Código Penal Militar; III)
por maioria, condenar o ex-Sd ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA, quanto ao crime
de Ameaça, à pena de 3 (três) meses de detenção, com fundamento no art. 223, caput, c/c o
art. 79, ambos do Código Penal Militar; IV) consolidar, em razão do reconhecimento do
concurso material (art. 79 do CPM), a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos, 9 (nove)
meses e 9 (nove) dias; V) por unanimidade, o CPJ-Ex decidiu, ainda, negar o direito à
Suspensão Condicional da Pena (Sursis), haja vista a condenação à pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos; reconhecer o direito à detração penal, relativamente ao
período em que o acusado esteve preso cautelarmente; fixar o regime inicial aberto de
cumprimento de pena (art. 33, § 2°, “c”, do Código Penal Brasileiro); e conceder o direito de
recorrer em liberdade, nos termos do art. 527 do CPPM, tendo em vista inexistir razão para a
decretação da prisão preventiva.
O Ministério Público Militar, com atuação na Auditoria da 7ª CJM, ofereceu
Denúncia (APM, evento 1, doc. 1) em desfavor do Sd Ex EV ARTHUR CESAR DE PAULA
MOURA, como incurso nos arts. 160, 163, 223 (por duas vezes), 298 e 343, todos do CPM.
Narra a Exordial Acusatória, in verbis:
“[...] Os presentes autos noticiam que, no dia 20 de janeiro de 2023, por volta das 10h00, na
Seção de Saúde da Base Administrativa do Curado (B ADM CURADO), o denunciado SD
EX EV ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA, na presença dos militares 1º TEN EX
RAFAEL CAPISTRANO DE QUEIROZ COSTA, 3º SGT EX PATRICK BARBOSA VIANA
SERAFIM ARAÚJO, SD EX EP LUCAS FERREIRA FRANCO ALBUQUERQUE, CB EX
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MARCONES RODRIGUES DO NASCIMENTO e SD EX EP VICTOR MATHEUS ALVES
DIAS, DESRESPEITOU e DESACATOU o 2º TEN EX LUIZ PEDRO MARQUES
GOMES, Chefe daquela seção, proferindo as frases: “NINGUÉM MANDA EM MIM!”;
“VOCÊ PODE SER TENENTE PARA OS OUTROS!”; “ISSO AQUI É UM CIRCO!”; “JÁ
VINHA HÁ MUITO TEMPO MAMANDO NAS TETAS DO EXÉRCITO!”; “JÁ ESTOU
RICO DE TANTO MAMAR NAS TETAS DO EXERCITO!”; “PARA OS OUTROS VOCÊ
É TENENTE”; “TENENTE GOMES, VOCÊ NÃO É NINGUÉM!”; “ESSA SEÇÃO DE
SAÚDE É UM CIRCO!”; “VOCÊ NÃO É TENENTE! “NÃO RECEBO ORDENS
SUAS!”; “JÁ ESTAVA RICO, HÁ DEZ ANOS MAMAVA NA TETA DO EXÉRCITO!”;
“VOCÊ NÃO É TENENTE PARA MIM!; “PARA MIM VOCÊ NÃO É NADA”, “VOCÊ É
UM PALHAÇO” e “ISSO AQUI É UMA PALHAÇADA!”, como também RECUSOU A
OBEDIÊNCIA à ordem do mesmo Oficial para guardar o celular e não o utilizar para tirar
fotos e fazer vídeos naquele ambiente da OM, e ainda AMEAÇOU de mal injusto e grave os
bens e instalações daquela Seção de Saúde da B ADM CURADO, ao dizer “VOU
QUEBRAR TUDO!”, razão pela qual o denunciado foi preso em flagrante no momento do
ocorrido.
Ademais, em setembro de 2022, o denunciado AMEAÇOU de mal injusto e grave o CB EP
ADRIANO MATEUS NÓBREGA DE OLIVEIRA SILVA, dentro do alojamento de cabos e
soldados da B ADM CURADO, ao dizer “QUE NUMA PARADA DE ÔNIBUS, QUANDO
COLOCASSE UMA ARMA NA CABEÇA DO CABO NOBREGA, VERIA O QUE ELE
IRIA FAZER”.
E, como se não bastasse a prática de todos os crimes supramencionados, na Audiência de
Custódia realizada no dia 23 de janeiro de 2023 (Evento 34, do trecho 6min30seg do item 2
ao trecho 01min05seg do item 4), o denunciado, ao ser indagado sobre as circunstâncias da
prisão, FEZ IMPUTAÇÕES FALSAS DE CRIMES supostamente cometidos pelos militares
responsáveis por sua custódia, ALEGANDO TER SOFRIDO AGRESSÕES E
MAUSTRATOS NA CARCERAGEM, bem como que na cela onde foi colocado só havia um
colchão no chão, com formigas e mosquitos, e que não dormia há dias. Além disso,
acrescentou que não recebeu comida e água, nem foi permitido que tomasse a medicação da
qual faz uso regular. Sendo que TAIS IMPUTAÇÕES DERAM ENSEJO À APURAÇÃO,
POR REQUISIÇÃO MINISTERIAL, CUJO DESLINDE REVELOU A INOCORRÊNCIA
DOS FATOS DELITIVOS NOTICIADOS pelo denunciado.
Com efeito, extrai-se depoimento do ofendido 2º TEN EX LUIZ PEDRO MARQUES
GOMES (Evento 1, item 5, fls. 01/02) a seguinte dinâmica dos fatos em apreço:
Por volta das 10:00h do dia 20 de janeiro de 2023, mesmo não tendo consulta
marcada nem autorização para entrada na Seção de Saúde da Base Administrativa do
Curado, o denunciado se dirigiu ao depoente (ora ofendido), que é o Chefe da Seção de
Saúde, indagando sobre uma marcação de consulta ortopédica. Foi solicitado pelo
depoente que o denunciado guardasse seu aparelho celular, já que no interior do
aquartelamento é proibida a realização de fotos ou filmagens sem a devida autorização
do Comandante de OM. Em seguida, o denunciado se exaltou exclamando contra o
ofendido as seguintes frases: “NINGUÉM MANDA EM MIM! VOCÊ PODE SER
TENENTE PARA OS OUTROS! PARA MIM VOCÊ NÃO É NADA! VOCÊ É UM
PALHAÇO, E ISSO AQUI É UM CIRCO!”, momento em que o ofendido, vendo a
exaltação do denunciado, disse que iria mandar prendê-lo. Ato contínuo, o denunciado
estendeu os braços simulando gestos de ser algemado, exclamando ironicamente que
poderia ser preso. Cabe ressaltar que todas as frases foram proferidas na presença
física de outros militares subordinados (testemunhas inquiridas no APF) e de civis
que se encontravam na Seção de Saúde, recusando-se o denunciado a cumprir a ordem
direta, legal e explícita, emanada pelo depoente para o denunciado guardar o seu
aparelho celular. Segundo o depoente, ora ofendido, o denunciado deveria realizar as
apresentações obrigatórias nas segundas e quartas-feiras na sargenteação da CCSv e
apenas quando solicitado é que ele comparece a Seção de Saúde. A respeito de outros
fatos de indisciplina do denunciado, o depoente aduziu que tem conhecimento de
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ameaças do denunciado no alojamento da CCSv ao CB NÓBREGA, do posto de
saúde. E que o denunciado estava fora de seu comportamento normal, e a todo
momento desafiava qualquer autoridade e qualquer militar mais antigo, mesmo após
recomendação que iria ser enquadrado à luz do RDE (Regulamento Disciplinar do
Exército) e que incorreria também em crime militar. Declarou o depoente, ainda, que
desde a sua apresentação à prefalada OM, em fevereiro de 2022, na função de
comandante de subunidade, o SD EV DE PAULA, ora denunciado, recebeu diversas
orientações do comandante de subunidade e também o alerta de que ainda era militar,
e mesmo assim cometeu diversas transgressões disciplinares no transcorrer do ano,
como se apresentar mal uniformizado, cabelo grande, barba por fazer e,
principalmente por ser reintegrado por ordem judicial para tratamento médico,
faltava a consultas médicas e deixava de se apresentar semanalmente para fins de
acompanhamento e avaliação médica.
O depoimento do 3º SGT PATRICK BARBOSA VIANA SERAFIM ARAÚJO (Evento 1, item
5, fl. 02; e Evento 114, item 5, fls. 19/20), que estava no dia do ocorrido no cumprimento do
serviço de Sargento de Dia da 7ª RM e figurou como o segundo condutor do denunciado,
corroborou as palavras do ofendido, trazendo o seguinte relato da mesma ocorrência:
Que, durante o serviço no dia 20 de janeiro de 2023, o condutor foi acionado para
averiguar a situação de desacato que estava ocorrendo na Seção de Saúde da Base
Administrativa do Curado, e ao chegar no local, o depoente presenciou o SD EV DE
PAULA sentado, fora de si e a todo momento realizando filmagens e mandando
áudios com seu aparelho telefônico. Segundo o depoente, em um dos momentos em
que o denunciado enviava os áudios, ele proferiu a seguinte frase: "VOU QUEBRAR
TUDO, JÁ VINHA A MUITO TEMPO MAMANDO NAS TETAS DO EXERCITO",
neste momento verificando a probabilidade de uma luta corporal com o indivíduo, o
depoente travou o seu armamento, sacou as algemas e pediu para o pessoal próximo se
afastar, ficando apenas a guarnição de serviço. Porém não foi necessário o uso da
força, nem o uso de algemas. Disse o depoente que, posteriormente, o denunciado
informou que estava com sede, pelo que foi conduzido para o bebedouro, e em seguida
ele manifestou desejo de voltar para a Seção de Saúde, tendo seu pedido negado, haja
vista a ameaça de dano ao patrimônio. De acordo com o depoente, o denunciado
permaneceu sentado onde foi falado o direito de constituir advogado, falar com a
família, e o direito de permanecer em silêncio. Acrescentou o depoente que, a todo
momento presenciou o denunciado realizar xingamentos e ameaças ao 2º TEN EX
LUIZ PEDRO MARQUES GOMES (ora ofendido) e desafiar a guarnição de serviço,
tendo, após isso, o 1º TEN EX RAFAEL CAPISTRANO DE QUEIROZ COSTA dado
voz de prisão ao ora denunciado e o conduzido até a sala do CEL GLASNER, onde foi
dada a ordem para lavratura do APF.
Perguntado se verificou as condições da cela, respondeu que verifiquei que a cela
estava limpa, em condições. Eu, juntamente com a Oficial de Dia, conduzimos o Sd
DE PAULA para dentro da cela, de forma tranquila. (...) Perguntado se verificou se o
preso recebeu comida e água nos horários previstos, respondeu que na sexta-feira o
preso almoçou na sala onde fizemos o APF, o jantar foi no refeitório de Cb/Sd. A ceia
foi levada na cela. (...) Perguntado se tem conhecimento ou participou de algum
episódio de agressão física ao preso, respondeu que não.
Pelo depoimento prestado pelo CAP EX EDUARDO PESSOA DA SILVA FILHO (Evento 1,
item 5, fls. 03/04), outra das testemunhas da prisão flagrancial, infere-se que o referido
Oficial estava na Companhia de Comando e Serviço, no PC do Cmt Cia, quando recebeu a
informação do 1º TEN EX BARRETO acerca de uma alteração do SD EX EV DE PAULA,
ora denunciado, na Seção de Saúde da B ADM CURADO, onde ele estaria destratando o 2º
TEN EX LUIZ PEDRO MARQUES GOMES (ora ofendido), chefe da Seção de Saúde, e
proferindo contra este as seguintes frases: “TENENTE GOMES, VOCÊ NÃO É
NINGUÉM! QUERO FALAR COM O ORTOPEDISTA!”. Diante disso, a referida
testemunha determinou ao 1º TEN EX BARRETO a apuração do fato verificando se houve
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agressões ou danos ao patrimônio por parte do denunciado. Após isso, a testemunha informou
ao Subcomandante da B ADM CURADO, CEL EX GLASNER, relatando o ocorrido e acionou
o 2º TEN EX LUIZ PEDRO MARQUES GOMES para verificar o que tinha se passado,
sendo informado pelo ofendido que foi perguntado ao SD EV DE PAULA qual era a sua
necessidade, e ele em contrapartida reagiu mediante atos impróprios de um subordinado,
com xingamentos contra aquele Oficial, isso na presença de diversas testemunhas militares,
conscritos do ano de 2023 e civis dependentes dos militares daquela OM.
A testemunha SD EX EP LUCAS FERREIRA FRANCO ALBUQUERQUE, auxiliar de
Atendimento Pré-hospitalar e recepcionista na Seção de Saúde, ao ser ouvido quando da
lavratura do flagrante e em diligência requisitada por este Parquet das Armas (Evento 1, item
5, fl.03; e Evento 113, item 3, fls. 03/04), confirmou o quanto dito pelo condutor e o ofendido,
declarando, em síntese, que presenciou a discussão entre o denunciado e o 2º TEN EX LUIZ
PEDRO MARQUES GOMES, tendo visto o denunciado realizando filmagens e dizendo
exaltado e de forma ríspida para o citado Oficial, “EU TENHO MEU DIREITO E NÃO
VOU PERDER ISSO, NINGUÉM VAI ME EMPATAR”. Aduziu a referida testemunha que o
2º TEN GOMES, ora ofendido, pediu para que o denunciado parasse de filmar e guardasse
seu aparelho telefônico, ordem esta que não foi cumprida pelo denunciado, tendo ele, ainda,
em nítida afronta, sentado-se e começado a fazer áudios, alegando que os enviava para sua
advogada. Disse a testemunha que também ouviu o denunciado proferir para o ofendido as
frases “PARA OS OUTROS, VOCÊ É TENENTE, MAS PARA MIM VOCÊ NÃO É NADA,
JÁ ESTAVA RICO DE TANTO MAMAR NAS TETAS DO EXÉRCITO”. Acrescentou,
ainda, a testemunha que em nenhum momento o TEN GOMES agiu de forma mal-educada
com o denunciado, mantendo-se todo momento em silêncio. Acerca do conhecimento de
outros fatos de indisciplina do denunciado, revelou a testemunha que houve diversas faltas de
consultas marcadas por parte do denunciado, e que ele sempre chegava exaltado na Seção
de Saúde, mesmo sendo tratado com educação. Por derradeiro, disse a testemunha que soube
de terceiros que o denunciado ameaçou o CB NÓBREGA dizendo que IRIA DAR UM TIRO
NA “CARA” DELE.
Por sua vez, a testemunha CB EX MARCONES RODRIGUES DO NASCIMENTO, quando
de suas inquirições no APF (Evento 1, item 5, fl. 04; e Evento 113, item 3, fls. 01/02),
afirmou, na mesma linha dos outros depoimentos, que o denunciado, ao chegar na Seção de
Saúde da B ADM CURADO, onde estava ocorrendo a seleção complementar, foi indagado
pelo 2º TEN EX LUIZ PEDRO MARQUES GOMES (ora ofendido) qual o motivo de sua ida
àquela seção, pelo que o denunciado respondeu com rispidez, proferindo as frases: “VOCÊ
NÃO É TENENTE, QUE NÃO RECEBIA ORDENS DELE, A SEÇÃO DE SAÚDE ERA
UM CIRCO”. Aduziu, ainda, a testemunha que, após isso, o citado Oficial ordenou que o
denunciado guardasse seu aparelho telefônico e ficasse na posição de sentido, ordens que
não foram cumpridas por ele. Ademais, disse a testemunha que o denunciado também
declarou que “JÁ ESTAVA RICO, HÁ DEZ ANOS MAMAVA NA TETA DO EXÉRCITO”, e
em seguida o 2º TEN EX LUIZ PEDRO MARQUES GOMES acionou o Sgt. de Dia da
CCSv. Ressaltou a testemunha que o fato em questão ocorreu na presença de civis, militares
e conscritos. Por fim, o citado inquirido deixou claro que a vítima a todo momento tratou o
denunciado de maneira educada. Quanto a eventual ocorrência de outros eventos de
indisciplina do denunciado, a testemunha disse já ter presenciado ameaças no interior do
alojamento da CCSv, onde O DENUNCIADO TERIA AMEAÇADO EFETUAR DISPAROS
DE ARMA DE FOGO NO CB EX NÓBREGA, e outras vezes ele compareceu na Seção de
Saúde, desrespeitando os militares presentes, inclusive superiores hierárquicos.
Segundo a testemunha SD EX EP VICTOR MATHEUS ALVES DIAS (Evento 1, item 5, fl.
04; e Evento 113, item 3, fls. 06/07), o denunciado chegou à Seção de Saúde perguntando
quem era responsável pelos reintegrados, e a testemunha lhe pediu para aguardar sentado.
Em seguida, o 2º TEN EX LUIZ PEDRO MARQUES GOMES (ora ofendido) respondeu que
ele era o responsável por toda Seção de Saúde. Disse a referida testemunha que o denunciado
e o ofendido começaram a conversar, não conseguindo identificar o teor da conversa,
chegando ouvir o denunciado proferir as seguintes frases contra o citado Oficial: “VOCÊ
NÃO É TENENTE PARA MIM! ESSA SEÇÃO DE SAÚDE É UM CIRCO!”. Reiterando o
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que já havia sido dito pelos demais depoentes, a testemunha declarou que o ofendido então
ordenou que o denunciado guardasse seu aparelho celular e ficasse na posição de sentido,
ordens que não foram cumpridas por ele. Afirmou, ainda, a testemunha que o denunciado, em
seguida, começou a realizar filmagens no interior da Seção de Saúde, apesar de lhe ter sido
falado pelo 2º TEN EX LUIZ PEDRO MARQUES GOMES que ele não estava autorizado a
realizar filmagens naquele setor da OM. Ademais, a testemunha também aduziu que, ato
contínuo, o denunciado se sentou e proferiu a seguinte frase: “ISSO AQUI É UMA
PALHAÇADA!”. Sobre a ocorrência de outros fatos de indisciplina do denunciado, a
testemunha reiterou o que fora dito pelo CB EX MARCONES RODRIGUES DO
NASCIMENTO neste APF, além de afirmar que presenciou o denunciado dizer ao CB
NÓBREGA: “AQUI NO QUARTEL VOCÊ MANDA, MAS LÁ FORA NÃO É ASSIM, É
SÓ TIRO NA CARA”.
Corroborando o que fora dito pelo 2º TEN EX LUIZ PEDRO MARQUES GOMES, SD EX
EP LUCAS FERREIRA FRANCO ALBUQUERQUE, CB EX MARCONES RODRIGUES
DO NASCIMENTO e SD EX EP VICTOR MATHEUS ALVES DIAS, todos ouvidos nos
autos em epígrafe, o ofendido CB EP ADRIANO MATEUS NÓBREGA DE OLIVEIRA
SILVA prestou as seguintes declarações sobre a ameaça que lhe foi feita pelo denunciado
(Evento 113, item 4, fls. 01/02):
Perguntado: se pode falar o que houve no dia? Respondeu que inicialmente o problema
com o soldado DE PAULA iniciou no rancho de cabos e soldados, quando este tentou
avançar a linha de servir sem estar acompanhado, nem arranchado, tendo sido
advertido pelo pessoal do rancho de que não poderia se alimentar, ocasionando uma
discussão no interior do refeitório. O cabo NOBREGA, sendo o militar mais antigo no
ambiente tentou conter a situação e acalmar os ânimos. Posteriormente, no mesmo dia,
quando estava no interior do alojamento de cabos e soldados, o soldado DE PAULA
ao chegar no local foi orientado ao utilizar o alojamento de soldados recrutas, porém,
o soldado DE PAULA se recusou a deixar o local e começou a proferir várias frases
desrespeitosas e ameaçadoras, tais como, você não manda em mim e nem tem moral
para mim, que não sairia do alojamento, que não tem homem para me tirar daqui e
que iria ver lá fora e que aqui só tem machão. Que numa parada de ônibus, quando
colocasse uma arma na cabeça do cabo NOBREGA, veria o que ele iria fazer. (...)
Perguntado: se lembra da data do fato? Respondeu que não sabe precisar, porém
estima que deva ter ocorrido no final do mês de setembro, numa sexta-feira, pois era
meio expediente. (...) Perguntado: você se sentiu intimidado ou teve medo do que algo
poderia, de fato, lhe acontecer em face da suposta ameaça por parte do Sd EV DE
PAULA? Respondeu que sim, inclusive após o fato deixou de acompanhar o Sd EV DE
PAULA em suas consultas ao HMAR, o que, por desempenhar seu trabalho na Unidade
de Atendimento Ambulatorial do Curado, fez por algumas vezes. Relatou ainda que não
podia confiar que não ocorreria nada consigo, pois não sabia do que o Sd EV DE
PAULA era capaz. Perguntado: se tem certeza de que a suposta ameaça foi
exclusivamente para você. Respondeu que sim.
Notadamente, quanto às imputações de crimes feitas pelo denunciado na Audiência de
Custódia em detrimento dos militares responsáveis por sua custódia na B ADM CURADO,
no sentido de que ele teria sido vítima de tortura e maus-tratos naquela OM quando de sua
prisão, comprovou-se no curso da presente apuração que as referidas imputações são
indubitavelmente inverídicas.
De fato, segundo o depoimento prestado pela testemunha 3º SGT EX VITOR GABRIEL DA
SILVA MONTEIRO (Evento 114, item 5, fls. 01/02), que cumpriu o serviço de Comandante
da Guarda no dia do ocorrido, a cela onde ficou o denunciado foi verificada pelo depoente e
estava em boas condições, tendo sido inclusive feita a limpeza do local em momento
anterior. Declarou a testemunha que o denunciado recebeu todas as refeições e água, todavia
não consumiu a janta. Ademais negou que tenham ocorridos maus-tratos ou agressões em
detrimento do denunciado.
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a testemunha 3º SGT EX CARLOS ANDRÉ DE ANDRADE RAMOS
CAVALCANTI (Evento 114, item 5, fls. 03/04), que no dia ocorrido cumpria o serviço de
Sargento de Dia da CCSv, aduziu que o denunciado apresentou episódios de ameaça e
insubordinação, tendo inclusive insultado os militares presentes. De acordo com o depoente,
a todo momento os militares que estavam ao redor do denunciado mantiveram-se calmos,
ninguém o tocou e todos os militares tentaram acalmá-lo. Além disso, declarou a testemunha
que a cela em que o denunciado foi colocado estava limpa, com colchão trocado e tinha boas
condições. A referida testemunha também negou ter presenciado ou participado de
agressões físicas contra o denunciado.
Já a testemunha 1º SGT EX MÁRCIO ALEXANDRE PELÁGIO DA SILVA, Adjunto ao
Oficial de Dia do serviço do dia 21 de janeiro de 2023, em sua inquirição (Evento 114, item 5,
fls. 13/14), declarou que verificou as condições da cela em que se encontrava o denunciado e
somente constatou que o suporte do papel higiênico estava quebrado, e acrescentou que o
denunciado recebeu todas as refeições no horário previsto, bem como que não teve contato
físico com o denunciado e muito menos soube de nenhuma agressão contra ele.
Ao ser inquirida (Evento 114, item 6, fls. 11/12), a testemunha 3º SGT EX JADEIR DOS
SANTOS CAMPELO, que no dia 21 de janeiro de 2023 cumpriu o serviço de Comandante da
Guarda, além de confirmar as boas condições da cela do denunciado, declarou que o
custodiado fez as refeições, teve banho de sol, recebeu visita e lhe foi ministrada medicação.
A testemunha negou que o denunciado tenha sofrido alguma agressão.
Por seu turno, a testemunha 3º SGT EX TAIS MIRELE RODRIGUES ALVES, Comandante
da Guarda do serviço do dia 22 de janeiro de 2023, ao ser inquirida (Evento 114, item 6, fls.
03/04), afirmou que, ao assumir o serviço providenciou a limpeza da cela do denunciado,
bem como da área do banho de sol, e verificou que no local havia um colchão, um cobertor
e material de higiene pessoal (pasta dental, escova de dente, sabonete e uma toalha de
banho). Disse a testemunha que o denunciado recebeu e consumiu sua medicação e todas as
refeições, e foi visitado por seu padrasto. Segundo a testemunha, a chave da referida cela
ficou consigo durante todo serviço, e não houve ocorrência de nenhuma agressão contra o
denunciado no cárcere. O depoimento da citada testemunha foi corroborado pela 1º TEN EX
ANA LETÍCIA DE OLIVEIRA BEZERRA, que cumpriu o serviço de Oficial de Dia naquele
mesmo dia, conforme se infere do teor do termo de inquirição do Evento 114, item 6, fls.
01/02.
Em relação à condição da custódia do denunciado no dia 23 de janeiro de 2023, quando ele
foi submetido a uma perícia traumatológica no IML após a audiência de custódia (Evento 47),
a 1º TEN EX TAMYRIS CAMARA CARNEIRO LEÃO, em sua inquirição (Evento 114, item
6, fls. 13/15), além de confirmar a regularidade na custódia do denunciado em todos os
aspectos, acrescentou que sua cela estava limpa, sem formigas ou muriçocas, além não
haver vestígios de vômito no local, apesar da reclamação do denunciado. Salientou a
testemunha que, ao visitar a cela do denunciado, por volta das 08h20min daquele dia,
AVISTOU NA GRADE SUPERIOR PEÇAS DA DESCARGA DO BANHEIRO, pelo que
chamou um soldado e determinou que fizesse a retirada desses objetos pelo lado de fora da
cela. Indagada acerca de ocorrência de agressões contra o denunciado no cárcere, a
testemunha negou tal acontecimento, e aduziu que “os Oficiais de Dia, por eu ser Assessora
Jurídica da Base, me perguntavam e me reportavam tudo o que ocorria com o preso pelo
telefone, não sendo relatado nenhum caso de agressão ao preso ou que alguém tivesse
adentrado à cela, ou ainda, que ele tivesse reclamado que passasse por isso, somente gritos
dizendo que se visse o médico (TEN GOMES) arrancaria sua cabeça”. Veja-se que o fato de
terem sido encontradas peças da descarga soltas na cela do denunciado representa forte
indício de que ele fez uso dos citados objetos para provocar as lesões na lateral de seu
abdômen, para dar a entender que teria sido torturado no cárcere, como declarou
falsamente na Audiência de Custódia.
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre frisar, ainda, que, de acordo com o que foi colhido dos depoimentos das testemunhas
ouvidas na presente apuração, a cela onde esteve custodiado o denunciado SD EX EV
ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA fica ao lado da sala do Oficial de Dia, o que
impossibilita a prática de agressões contra qualquer preso sem que o Oficial de serviço
perceba.
A afastar qualquer dúvida acerca das boas condições físicas da cela em que o denunciado
esteve preso na B ADM CURADO, tem-se o Relatório de Inspeção Carcerária Militar n.º
01/2023 (Evento 72, item 2) acompanhado dos Registros Fotográficos (Evento 72, item 3),
resultante da inspeção extraordinária realizada no dia 24 de janeiro de 2023 por esse r. Juiz
Federal da Justiça Militar da União, com a assessoria do Oficial de Justiça Avaliador
Federal, Dr. Espedito Pereira Júnior, em que se observa as ótimas condições das instalações
daquela cela.
Finalmente, quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o denunciado SD EX EV
ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA (Evento 1, item 5, fls. 02/03), apesar de ter
presenciado a colheita dos depoimentos do ofendido 2º TEN EX LUIZ PEDRO MARQUES
GOMES, do condutor e das demais testemunhas, efetuando suas observações, quando do seu
interrogatório, optou por exercer o seu direito ao silêncio (nemo tenetur se detegere). No
entanto, garantiu-se ao denunciado seus direitos constitucionais na condição de custodiado e
lhe foi autorizado comunicar-se com familiar ou advogado. Já na ocasião de sua reinquirição
(Evento 113, item 6), o denunciado, em resumo, negou que tivesse ameaçado o CB
NÓBREGA (CB EP ADRIANO MATEUS NÓBREGA DE OLIVEIRA SILVA).
2. DA JUSTA CAUSA EM SENTIDO AMPLO
Como se vê, restou cabalmente comprovado pelos depoimentos colhidos no Auto de Prisão em
Flagrante em epígrafe que o denunciado SD EX EV ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA
não só DESRESPEITOU e DESACATOU o 2º TEN EX LUIZ PEDRO MARQUES
GOMES, Chefe da Seção de Saúde da Base Administrativa do Curado, na presença de
diversos civis e militares, inclusive subordinados do ofendido, ao proferir as frases:
“NINGUÉM MANDA EM MIM!”; “VOCÊ PODE SER TENENTE PARA OS OUTROS!”;
“ISSO AQUI É UM CIRCO!”; “JÁ VINHA HÁ MUITO TEMPO MAMANDO NAS
TETAS DO EXÉRCITO!”; “JÁ ESTOU RICO DE TANTO MAMAR NAS TETAS DO
EXERCITO!”; “PARA OS OUTROS VOCÊ É TENENTE”; “TENENTE GOMES, VOCÊ
NÃO É NINGUÉM!”; “ESSA SEÇÃO DE SAÚDE É UM CIRCO!”; “VOCÊ NÃO É
TENENTE! “NÃO RECEBO ORDENS SUAS!”; “JÁ ESTAVA RICO, HÁ DEZ ANOS
MAMAVA NA TETA DO EXÉRCITO!”; “VOCÊ NÃO É TENENTE PARA MIM!; “PARA
MIM VOCÊ NÃO É NADA”; “VOCÊ É UM PALHAÇO” e “ISSO AQUI É UMA
PALHAÇADA!”, como também RECUSOU A OBEDIÊNCIA à ordem do mesmo Oficial
para guardar o celular não o utilizar para tirar fotos e fazer vídeos naquele ambiente da OM,
como AMEAÇOU de mal injusto e grave os bens e instalações daquela Seção de Saúde da B
ADM CURADO, ao dizer “VOU QUEBRAR TUDO!”, o que ensejou sua prisão em
flagrante.
Sem contar que, em setembro de 2022, o denunciado também AMEAÇOU de mal injusto e
grave o CB EP ADRIANO MATEUS NÓBREGA DE OLIVEIRA SILVA, dentro do
alojamento de cabos e soldados da B ADM CURADO, ao dizer “QUE NUMA PARADA DE
ÔNIBUS, QUANDO COLOCASSE UMA ARMA NA CABEÇA DO CABO NOBREGA,
VERIA O QUE ELE IRIA FAZER”.
E, na Audiência de Custódia realizada no dia 23 de janeiro de 2023, o denunciado, não
satisfeito com todos os delitos já praticados, ao ser indagado sobre as circunstâncias da
prisão, FEZ IMPUTAÇÕES FALSAS DE CRIMES MILITARES contra os militares
responsáveis por sua custódia na B ADM CURADO, ALEGANDO TER SOFRIDO
AGRESSÕES E MAUS-TRATOS NA CARCERAGEM, o que deu ensejo, mediante
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

requisição ministerial, à instauração do Processo Administrativo – Apuração Sumária
NUP/EB: 64361.000993/2023-06 (Eventos 113 e 114), CUJO DESLINDE REVELOU A
INOCORRÊNCIA DOS FATOS DELITIVOS NOTICIADOS pelo denunciado.
Acrescente-se que, confirmando os relatos dos ofendidos, do condutor e das testemunhas,
têm-se as folhas de alterações do denunciado acostadas no Evento 69, onde consta que só no
ano de 2011, entre os meses de março e agosto, o denunciado cometeu sete transgressões
disciplinares, que redundaram no seu licenciamento a bem da disciplina. Insta ressaltar, com
base nessa mesma documentação, que o denunciado, mesmo sendo reincluído no Exército,
por força de decisão judicial proferida no Processo n.º 0806007-61.2021.4.05.0000 em grau
de recurso, para fins de tratamento médico, continuou transgredindo as normas
disciplinares da caserna, deixando de comparecer ao acompanhamento médico, o que
demonstra seu perfil transgressor incorrigível.
Insta destacar também que, de acordo com os laudos psiquiátricos acostados nos Eventos 12
e 29, do Incidente de Insanidade Mental n.º 7000014- 50.2023.7.07.0007, O DENUNCIADO,
QUANDO DAS PRÁTICAS DELITIVAS CONTRA ELE IMPUTADAS, NÃO ESTAVA
SOFRENDO DE QUALQUER DOENÇA MENTAL, NEM MESMO DE QUALQUER
DESENVOLVIMENTO MENTAL INCOMPLETO OU RETARDADO, possuindo, portanto,
PLENA CAPACIDADE de entender o caráter ilícito dos fatos em apreço, bem como PLENA
CAPACIDADE de se determinar de acordo com este entendimento.
O dolo nas condutas do denunciado é inconteste, uma vez que, consciente e
voluntariamente, proferiu as frases ofensivas e ameaçadoras supramencionadas em
detrimento do 2º TEN EX LUIZ PEDRO MARQUES GOMES, com a manifesta intenção
de, não só desrespeitar o ofendido e recusar obediência à sua ordem, como também ofender
lhe a dignidade e deprimir sua autoridade, tudo isso perante os militares subordinados e
civis que ali estavam presentes, além de buscar intimidá-lo, mediante a promessa de que
quebraria tudo na Seção de Saúde do B ADM CURADO, mesmo sendo recebido e tratado
com muita educação e polidez pelo Oficial ora ofendido, sem contar que o denunciado
compareceu na referida Seção sem que fosse o dia de seu atendimento. Da mesma forma,
meses antes do fato em questão, o denunciado já havia ameaçado o CB EP ADRIANO
MATEUS NÓBREGA DE OLIVEIRA SILVA, proferindo frases agressivas e intimidatórias.
Tendo ainda o denunciado, de forma livre e consciente, na Audiência de Custódia realizada
no dia 23 de janeiro de 2023, afirmado que “fora vítima de tortura e maustratos no
cárcere”, mesmo consciente da inexistência de tais fatos e da inocência dos militares das
equipes de serviço, dando causa à apuração sumária em processo administrativo, cujo
resultado revelou a falsidade de suas declarações [...].” (Grifos no original).
Constam dos autos do APF nº 7000013-65.2023.7.07.0007 os seguintes
documentos, entre outros:
- Exame de Corpo de Delito, de 20/01/2023, em que se registra a ausência de ofensa à
integridade corporal do réu (APF, evento 1, doc. 8);
- Perícia Traumatológica n° 2621/2023, de 20/01/2023, em que o agente nega qualquer
agressão durante a apreensão e constata-se a ausência de lesões macroscopicamente
apreciáveis de interesse médico-legal (APF, evento 1, doc. 9);
- Exame de Corpo de Delito, de 23/01/2023, em que se relata o suposto mau tratamento
carcerário e as más condições da cela, não sendo, contudo, constatado prejuízo à integridade
corporal, ressalvada a lesão de natureza leve (APF, evento 23);
- Perícia Traumatológica n° 2958/2023, de 23/01/2023, em que o agente relata ter sofrido
lesões na madrugada de 23/01/2023, com uma manta verde. Porém, diz que estava dopado
após o uso de rivotril. A perícia apontou: escoriações lineares hiperemiadas superficiais em
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subcutâneo, em diversas direções, de tamanhos variados localizadas em toda face anterior do
abdome e áreas de equimose em fossa ilíaca direita e hipocôndrio direito, paralelas (APF,
evento 47);
- Termo de Audiência de Custódia, em que houve a concessão de prisão preventiva contra o
flagranteado (APF, evento 55, doc. 1 e 2);
- Decisão liminar de relaxamento da prisão, proferida nos autos do HC n° 7000084-
83.2023.7.00.0000 (APF, evento 95); e
- Alvará de Soltura n° 40001391532 (APF, evento 100).

A Denúncia foi recebida em 14/4/2023 (APM, evento 1, doc. 2).
O réu foi citado em 24/4/2023 (APM, evento 10).
A Defensoria Pública da União informou não ter testemunhas para arrolar
(APM, evento 13).
Houve o trânsito em julgado, em 19/5/2023, do Acórdão desta e. Corte lavrado
nos autos do Habeas Corpus n° 7000084-83.2023.7.00.0000, que concedeu ao paciente o
direito de responder à Ação Penal Militar em liberdade (APM, evento 44).
Consta, nos autos, informação sobre o licenciamento do acusado das fileiras do
Exército Brasileiro a contar de 29/5/2023 (APM, evento 53).
Em Audiências de Instrução realizadas nos dias 5/7/2023 (APM, eventos 66/67)
e 6/7/2023 (APM, eventos 71 e 73), foram ouvidos os ofendidos: 2° Ten Luiz Pedro Marques
Gomes e Cb Adriano Mateus Nóbrega de Oliveira Silva; e inquiridas as testemunhas
arroladas pelo MPM: Cap Eduardo Pessoa da Silva Filho, 3° Sgt Patrick Barbosa Viana
Serafim Araújo, Cb Marcones Rodrigues do Nascimento, Sd Victor Matheus Alves Dias e Sd
Lucas Ferreira Franco Albuquerque. Por fim, interrogou-se o acusado.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM, evento 77). A
DPU, por sua vez, pleiteou pela expedição de ofício ao Hospital Militar de Área de Recife e à
Seção de Saúde na Base Administrativa do Curado (APM, doc. 1, evento 80).
Em Decisão de 14/8/2023 (APM, evento 82), o Juízo a quo deferiu as
diligências solicitadas pela Defesa a fim de determinar o seguinte:
a) a realização de nova perícia no Acusado, preferencialmente por médico(s) psiquiatra(s)
da Marinha ou Aeronáutica que sirvam em unidades da Região Metropolitana;
b) afastar o sigilo médico relativo ao ex-Sd ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA e
determinar que, no prazo de 10 (dez) dias, o Comandante da Base Administrativa do Curado
encaminhe ao Juízo cópia do prontuário médico eventualmente existente em sua Seção de
Saúde.
O MPM contentou-se com os quesitos legais do art. 159 do CPPM (APM,
evento 91).
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU optou pela especificação dos quesitos (APM, evento 94).
O novo Laudo Pericial, respectivamente, assinado pela psiquiatra Dra. Daniela
Cristine Morais da Silva - CRM 16150 (APM, doc. 1, evento 100) e pelo Dr. Renato Vicentin
Francisco - CRM 35191 (APM, doc. 2, evento 100), aportou aos autos e, em síntese, trouxe
as seguintes informações de relevo:
“[...] h) DIAGNÓSTICO: Pessoa fingindo ser doente [...].
IV - CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO: a) CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS/PERICIAIS: Do
ponto de vista psiquiátrico, o periciado não preencheu critérios para o diagnóstico de
transtornos mentais pela CID-10. Ademais, a história social não é compatível com o relato de
prejuízos trazidos pela genitora, pois periciando mantém um relacionamento com uma
companheira e tem duas filhas com menos de 2 anos. [...].
[...] 4.7. DIAGNÓSTICO: Pessoa fingindo ser doente [...].
5. DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: O periciando, do ponto de vista psiquiátrico, não preencheu
critérios para o diagnóstico de transtornos mentais pela CID-10. [...].”

Em Alegações Escritas (APM, evento 116), o MPM requereu a condenação do
sujeito ativo “em conformidade com os fatos e com a imputação penal aduzida na Denúncia,
como só os confirmam as robustas e reciprocamente harmônicas provas cotejadas na inquisa
e na instrução criminal” .
A DPU, em Alegações Escritas (APM, evento 119), pugnou pela absolvição do
acusado quanto aos delitos de recusa à obediência (art. 163 do CPM), desrespeito (art. 160 do
CPM) e desacato a superior (art. 298 do CPM), com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Requereu o reconhecimento e a aplicação do princípio do non bis in idem. Subsidiariamente,
pleiteou o reconhecimento e aplicação do princípio da consunção do crime de desrespeito a
superior, em relação ao crime de desacato a superior, por se tratar o último crime de conduta
mais gravosa.
Igualmente, pugnou pela absolvição do réu, no tocante ao crime de ameaça (art.
223 do CPM), por duas vezes, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por total
ausência das elementares do tipo penal, e, também, quanto ao crime de denunciação
caluniosa (art. 343 do CPM), com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, uma vez
que não restou comprovado que o acusado praticou a elementar do tipo penal incriminador.
Despacho saneador (APM, evento 123), nos termos do art. 430 do CPPM.
Na Sessão de Julgamento (APM, evento 158 e 159), ocorrida em 9/5/2024, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex), por maioria, julgou procedente
em parte a pretensão punitiva para: 1) condenar, por unanimidade, o ex-Sd ARTHUR
CESAR DE PAULA MOURA à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses
e 9 (nove) dias, pelo cometimento dos crimes, em concurso material, de Comunicação Falsa
de Crime, por desclassificação; Recusa de Obediência; Desacato a Superior; e, por maioria
(4x1), pelo cometimento do crime de Ameaça, por duas vezes. O Juiz Federal Substituto
entendeu que ficou comprovada apenas a conduta praticada contra o Cb Mateus Nóbrega de
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oliveira Silva; 2) absolver, por unanimidade, o ex-Sd ARTHUR CESAR DE PAULA
MOURA quanto ao crime de Desrespeito a Superior, com fundamento no art. 439, “b”, do
Código de Processo Penal Militar. O CPJ-Ex decidiu, ainda, por unanimidade: a) negar o
direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis); b) reconhecer o direito à detração penal,
relativamente ao período em que esteve preso cautelarmente; c) fixar o regime inicial aberto
de cumprimento de pena; e d) conceder o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art.
527 do CPPM, tendo em vista inexistir razão para decretação da prisão preventiva.
A Defesa interpôs tempestiva Apelação em 31/5/2024 (APM, evento 170),
recebida pelo Juízo a quo em 4/6/2024 (APM, evento 175).
O MPM, igualmente, interpôs Apelo em 7/6/2024 (APM, evento 177), recebida
pelo Juízo de origem em 8/6/2024 (APM, evento 180).
Em suas Razões (APM, evento 182), a Defensoria Pública da União destacou,
in verbis:
“1.1 Da Absolvição pelo Crime de Comunicação Falsa de Crime
[...] O CPJ-Ex, por outro lado, entendeu que não estavam presentes os requisitos para a
configuração do crime de denunciação caluniosa, porém, que o ora apelante incorreu no
crime de comunicação falsa de crime – art. 344 do CPM – condenando-o a pena de 1 (um)
mês e 15 (quinze) dias de detenção.
Não obstante as conclusões do relatório de inspeção carcerária realizado um dia depois da
audiência de custódia (evento 72 APF nº 7000013- 65.2023.7.07.0007), diante do histórico de
transtornos psicológicos, perturbação mental, ansiedade do apelante, é ABSOLUTAMENTE
PLAUSÍVEL que o seu encarceramento numa cela de 13,85m2 gerou um estresse suficiente
para alterar a sua percepção da realidade e potencializar possíveis situações de rispidez na
sua prisão.
[...].
Conclui-se, assim, que não ficou comprovada a certeza subjetiva e objetiva da falsidade da
acusação por parte do ora apelante sendo imperiosa a reforma da sentença e ABSOLVIÇÃO
de Arthur César de Paula Moura quanto ao crime do art. 344 do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea “b” do Código de Processo Penal Militar.
1.2 Da Absolvição pelo Crime de Ameaça
[...] não é possível sustentar a ameaça como delito autônomo, devendo a conduta ser
analisada no bojo do delito de Desacato a Superior, devendo ser aplicado o princípio da
subsidiariedade e da consunção, restando também a ameaça ao 2º Ten. Luiz Pedro Marques
Gomes absorvida pelo delito de maior gravidade.
[...].
De igual modo, não há que se falar em prática do crime de ameaça em desfavor do CB EX
Adriano Mateus Nóbrega de Oliveira Silva. Isso porque, após a audiência de instrução, foi
possível verificar, a partir da própria oitiva do Ofendido, que o réu não ameaçou diretamente
o Cabo Nóbrega, mas sim questionou sobre a autoridade dos militares fora das
dependências da Organização Militar, [...].
[...].
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do que se expõe, incabível a condenação do apelante como incurso no crime de ameaça pelo
que requer a defesa a REFORMA DA SENTENÇA e ABSOLVIÇÃO do apelante, com fulcro
no art. 439, alínea “b” do Código de Processo Penal Militar.
1.3 Da Absolvição pelo Crime de Recusa de Obediência e Desacato a Superior
[...].
[...] desde que foi ouvido em sede de audiência de custódia, assim como no seu interrogatório,
é possível identificar CLARAMENTE que Arthur César não possui comportamento digno de
uma pessoa em pleno gozo de suas faculdades mentais. A partir dessas observações, como
dizer, com absoluta certeza, que o problema de saúde mental que acomete o apelante (seja ele
qual for) não afetou, pelo menos no momento dos fatos, o seu poder de autodeterminação?
Desta forma, o Princípio do in dubio pro reo se impõe, na medida em que restando dúvida
sobre a capacidade de autodeterminação do apelante, diante do quadro que apresentava no
momento da conduta sob exame, não há como ser reconhecido, de forma inequívoca, o
elemento subjetivo dos crimes previstos nos artigos 160 e 163 do CPM, os quais somente
existem na modalidade dolosa.
Ademais, não se pode esquecer que o apelante estava primordialmente na condição de
paciente, e não na condição de soldado em atividade, do dia dos fatídicos episódios ocorridos
na Seção de Saúde da Base Administrativa do Curado.” (Grifos no original).
Ao término, a Defesa Pública pugnou pela: a) reforma da Sentença para
absolvição do réu, quanto ao delito de comunicação falsa de crime, com fulcro no art. 439,
alínea “b”, do CPPM; b) reforma da Sentença para absolvição do apelante quanto ao crime de
ameaça, reconhecendo a aplicação do princípio da consunção, sendo esse absorvido pelo
crime de desacato a superior por se tratar o último crime de conduta mais gravosa; c) reforma
da Sentença para absolvição do sentenciado quanto às imputações de prática dos crimes de
recusa de obediência e de desacato a superior, tendo em vista que não ficou provado o dolo
na(s) conduta(s), em razão da sua condição de saúde mental diagnosticada à época dos fatos
e, como o apelante foi excluído das fileiras do Exército a contar de 29/5/2023, houve a perda
de condição de prosseguibilidade da ação em relação ao delito do art. 163 do CPM; d)
subsidiariamente, permanecendo a dúvida acerca da imputabilidade, requereu seja
reconhecida a semi-imputabilidade do apelante, na forma do art. 48, parágrafo único, do
CPM, a qual deve receber tratamento de minorante (e não de atenuante), com aplicação
supletiva do quantum de redução previsto no art. 26, parágrafo único, do Código Penal
Comum por não haver previsão do percentual de redução no CPM, devendo a sanção ser
reduzida no seu patamar máximo de dois terços.
Em suas Razões (APM, evento 186), o Ministério Público Militar insurgiu-se
nos seguintes termos:
“1. Da Persecução Criminal e da Sentença
[...] restou claramente demonstrado que o apelado, além dos crimes pelos quais foi condenado
também incorreu no tipo penal de desrespeito a superior (CPM, art. 160, caput), sem contar
que ele cometeu o crime de denunciação caluniosa (CPM, art. 343) ou, pelo menos, o de
calúnia (CPM, art. 214) em concurso formal impróprio (CPM, art. 79-A).
2. Da configuração do crime de desrespeito a superior (CPM, art. 160) sem prejuízo do
desacato a superior (CPM, art. 298)
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] no caso em espécie, há nitidamente dois crimes distintos e autônomos cometidos pelo
apelado, contudo, em um só momento, isto porque os bens jurídicos maculados com suas
condutas são distintos e tutelados individualmente por cada um dos tipos penais em questão.
Veja-se que o delito de Desrespeito a Superior (CPM, art. 160) se encontra no Código Penal
Militar no Título II, “Dos Crimes Contra a Autoridade ou Disciplina Militar”, e tutela a
disciplina e a autoridade militar. Já o crime de Desacato a Superior (CPM, art. 298) está
disciplinado, no mesmo estatuto penal militar, no seu Título VII, “Dos Crimes Contra a
Administração Militar”, tutelando-se a dignidade, o decoro e a autoridade do superior.
Com efeito, enquanto no desrespeito a superior o núcleo objetivo consiste na classificação
como comportamento grosseiro, falta de educação, desequilíbrio emocional, podendo ser
cometido por meio de palavras, gestos ou até mesmo por escrito; no desacato, o agente busca
menosprezar, menoscabar a posição de superior, é dizer, o fim é ofender a dignidade ou o
decoro do superior, visando a deprimir-lhe a autoridade, atingir integralmente a
respeitabilidade funcional do ofendido, a autoridade do superior, o não acatamento de uma
ordem.
[...].
Assim, ambos ilícitos são merecedores de punibilidade individualizada, ou seja, cada qual no
seu “quadrante”, em consonância com as normas penais aplicáveis.
[...].
Dessa forma, evidencia-se que não cabe ao caso a aplicação do princípio da consunção,
sendo necessário e imperioso condenar o apelado tanto pelo crime de Desrespeito a Superior
(CPM, art. 160) como pelo Desacato a Superior (CPM, art. 298).
3. Do adequado enquadramento da conduta do apelado ao crime de denunciação caluniosa
(art. 298, CPM) ou subsidiariamente ao de calúnia (art. 214, CPM), em concurso formal
impróprio (art. 79-A, CPM)
[...]
Consoante demonstrado de forma irrefutável desde a inquisa até o encerramento da instrução
da presente Ação Penal Militar, o apelado ex-SD EV EX ARTHUR CESAR DE PAULA
MOURA, ao ser ouvido na Audiência de Custódia, fez declaração falsa afirmando que “fora
vítima de tortura e maus-tratos no cárcere”, mesmo ciente de que isso não teria ocorrido e
que os militares que o custodiaram eram inocentes, dando ensejo à apuração sobre esses fatos
no mesmo Auto de Prisão em Flagrante n.º 13-65.2023.
Ressalte-se que a própria Sentença aqui guerreada reconhece como comprovado à saciedade
que NÃO OCORREU PRÁTICA DE TORTURA OU MAUS-TRATOS contra o apelado.
Ora, em que pese de fato não ter sido instaurado IPM específico apenas para apurar as
supostas tortura e maus-tratos ventilados pelo apelado, por requisi- ção deste Parquet das
Armas(CPPM, art. 10), foi deflagrada apuração formal dentro do citado APF, antes lavrado
em face da prisão em flagrante daquele ex-militar, até porque seria contraproducente autuar
feito apuratório apartado dada a conexão entre os eventos delitivos, já que a mencionada
tortura e os maus-tratos teriam, nas palavras do apelado, ocorrido no contexto de sua prisão
pelos delitos que cometera na Seção de Saúde.
É de se ver que, além dos crimes de tortura e maus-tratos serem absolutamente distintos dos
crimes cometidos pelo apelado naquele dia, os autores seriam outros militares. Assim, resta
indiscutível a singularidade e independência do objeto da apuração em questão em relação ao
objeto inicial da APF, o que permite admitir se tratar de inquisa própria, apenas com sua
condução procedida dentro de outro apuratório.
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...].
De toda sorte, caso assim não entenda essa e. Corte Superior Militar, os fatos em apreço
subsidiariamente admitem o enquadramento no crime de calúnia (CPM, art. 214) em concurso
formal impróprio (CPM, art. 79-A) (na quanti - dade de militares imputados falsamente),
porquanto o apelado, na audiência de custódia, em um só momento fez a imputação falsa do
cometimento dos crimes de tortura e maus-tratos a diversos militares que realizaram sua
custódia na B Adm Curado.” (Grifos no original).
Ao final, o Parquet Castrense requereu a reforma parcial da Sentença
hostilizada, a fim de condenar o ex-Sd Ex ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA também
às sanções penais previstas nos preceitos secundários dos tipos penais incriminadores dos
artigos 160 (desrespeito a superior) e 343 (denunciação caluniosa), ambos do Código Penal
Militar, sendo o último em substituição à condenação pelo crime de comunicação falsa de
crime (art. 344 do CPM), tudo nos exatos termos da exordial acusatória. Subsidiariamente,
caso o Tribunal entenda não haver delito de denunciação caluniosa, requereu a condenação
do réu por calúnia (art. 214 do CPM), em concurso formal impróprio (art. 79-A do CPM), na
quantidade de militares imputados falsamente.
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (APM, evento 187),
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso defensivo por entender, em suma, que deve ser
mantida a Sentença recorrida, no tocante às condenações do ex-Sd Ex ARTHUR CESAR DE
PAULA MOURA pela prática dos crimes dos artigos 163 (recusa de obediência), 223, caput
(ameaça), 298 (desacato a superior) e 344 (comunicação falsa de crime) (com a ressalva do
que contido nas Razões de Apelação do MPM, quanto à desclassificação para denunciação
caluniosa ou, ao menos, para calúnia), todos do CPM, tudo em franca sintonia com a
legislação castrense.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, em Contrarrazões (APM, evento
190), manifestou-se pela negativa de provimento ao Apelo ministerial e, ainda, pela reforma
da Sentença impugnada com o fito de ver absolvido o ex-Sd Ex ARTHUR CESAR DE
PAULA MOURA.
A SEJUD certificou constar, naquela Secretaria, o Habeas Corpus n° 7000084-
83.2023.7.00.0000, feito responsável por ensejar a redistribuição do Apelo por prevenção
(Evento 14).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Apelo defensivo, com a necessidade de revisão da
Sentença vergastada em prol dos argumentos lançados no Apelo ministerial (Evento 17).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Apelos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
As insurgências podem ser assim sintetizadas:
O Ministério Público Militar (Evento 10, doc. 2) com o fito de obter a reforma
parcial da Sentença para condenar o ex-Sd ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA,
também, nas sanções penais previstas nos preceitos secundários dos tipos penais dos artigos
160 (desrespeito a superior) e 343 (denunciação caluniosa) do Código Penal Militar, o último
em substituição à condenação do crime de comunicação falsa (art. 344 do CPM).
Subsidiariamente, caso não se entenda adequada a tipificação por denunciação caluniosa,
pleiteia a condenação do réu nas penas do art. 214 do CPM (calúnia), em concurso formal
impróprio (art. 79-A do CPM), na quantidade de militares imputados falsamente.
A Defensoria Pública da União (Evento 10, doc. 3), a fim de obter a reforma da
Sentença para absolver o ex-Sd ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA das sanções do art.
344 do CPM (comunicação falsa de crime), com fundamento no art. 439, alínea “b”, do
CPPM. Requer, ainda, a absolvição quanto ao delito do art. 233 do CPM (ameaça) por
entender haver consunção deste com o crime do art. 298 do CPM (desacato a superior).
Pleiteia, também, a absolvição relativa aos crimes do art. 163 do CPM (recusa de obediência)
e do art. 298 do CPM (desacato a superior) por ausência de comprovação relativa ao dolo do
agente, além de ter supostamente ocorrido a perda de condição de prosseguibilidade da ação
penal militar em relação ao delito de recusa de obediência. Subsidiariamente, caso não se
reconheça a inimputabilidade do réu, pugna pelo reconhecimento da semi-imputabilidade, na
forma do art. 48, parágrafo único, do CPM.
Antes de realizar o pronunciamento individualizado de cada Apelo, opta-se por
enfrentar os aspectos gerais do caso com o fito de perquirir a materialidade e a autoria
delitivas das condutas reconhecidas pela Sentença hostilizada.
Em síntese, os autos reportam que o ex-Sd ARTHUR CESAR DE PAULA
MOURA, no dia 20 de janeiro de 2023, esteve, por volta das 10h, na Seção de Saúde da Base
Administrativa do Curado, a pretexto de realizar a marcação de consulta ortopédica, ocasião
em que, na frente dos militares e dos civis ali presentes, proferiu as seguintes frases contra o
2° Ten Ex Luiz Pedro Marques Gomes:
“– Ninguém manda em mim;
– Você pode ser tenente para os outros;
– Isso aqui é um circo;
– Já vinha há muito tempo mamando nas tetas do Exército;
– Já estou rico de tanto mamar nas tetas do Exército;
– Para os outros você é tenente;
– Tenente Gomes, você não é ninguém;
– Essa seção de saúde é um circo;
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

– Você não é tenente;
– Não recebo ordens suas;
– Já estava rico, há dez anos mamava nas tetas do Exército;
– Você não é tenente para mim;
– Para mim você não é nada;
– Você é um palhaço; e
– Isso aqui é uma palhaçada.”

Registra-se, ainda, que, após ter recebido a ordem do tenente para guardar o
celular, o apelante deixou de obedecer. Não bastasse isso, ameaçou quebrar os bens e as
instalações daquela unidade de saúde militar.
A partir dos fatos descritos, a r. Sentença realizou o amoldamento das condutas
do apelante às seguintes normas penais:
Recusa de obediência
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sôbre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever impôsto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Ameaça
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
Desacato a superior
Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando
deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Comunicação falsa de crime
Art. 344. Provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime sujeito à
jurisdição militar, que sabe não se ter verificado:
Pena - detenção, até seis meses.
A imputação de cada delito mencionado tomou por base fatos que podem ser
individualizados, conforme se passa a demonstrar.
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dos fatos e do conjunto probatório referentes ao delito de recusa de
obediência
O sujeito ativo recebeu duas ordens do Ten Luiz Pedro Marques Gomes, a
primeira delas foi para que guardasse o telefone celular, tendo em vista que a realização de
fotos e de filmagens na Seção de Saúde exigiam a prévia autorização do Comandante da OM.
Contudo, o agente recusou-se a cumpri-la, motivo que levou o tenente a emitir a segunda
ordem, desta feita, para que o sujeito ativo adotasse a posição de sentido, visto que estava
diante de um superior hierárquico. Porém, não houve o acatamento. Pelo contrário, o apelante
começou a esbravejar contra o tenente. Dentre outras provas colacionadas aos autos, algumas
das testemunhas ouvidas em juízo ratificaram a recusa de obediência perpetrada pelo
recorrente contra a ordem emanada pelo Ten Gomes, como bem destaca a Sentença:
“O Cb Marcondes Rodrigues do Nascimento esclareceu em Juízo: [...] b) viu quando o Ten
Gomes disse ao Acusado para guardar o celular e ficar em posição de sentido, ordens que
foram recusadas; [...].” (Grifos nossos).
“O Sd Victor Matheus Alves Dias afirmou em Juízo: [...] c) o Ten Gomes ordenou ao
Acusado que ele parasse de filmar e ficasse em posição de sentido, ordens que não foram
obedecidas [...].” (Grifos nossos).
“O Sd Lucas Ferreira Franco Albuquerque afirmou em juízo: [...] g) o Ten Gomes deu uma
ordem clara para que o Acusado ficasse em posição de sentido, porém a ordem não foi
obedecida [...].” (Grifos nossos).
Do enredo, é possível observar que o agente apresentou nítida contraposição à
ordem recebida. No contexto militar, a ordem nada mais é do que uma manifestação do
superior hierárquico direcionada a um subordinado para que cumpra ou se abstenha de algo
no interesse do serviço. É imperioso que essa ordem seja concreta, imperativa e pessoal. À
vista disso, a obediência assume importância ímpar, eis que as Organizações Militares são
sustentadas pela hierarquia e pela disciplina. Ensina Jorge Alberto Romeiro que “o militar só
pode e deve desobedecer a ordem direta do superior hierárquico, em matéria de serviço, sem
incorrer no crime de insubordinação, se ela tem por objeto a prática de ato manifestamente
criminoso”
1.
No caso, a infração se consumou justamente com o ato de recusa, visto que
consiste em delito de mera conduta.
Por conseguinte, não se observam maiores controvérsias dignas de nota quanto
à violação do tipo penal em questão, eis que houve afronta, por parte do réu, ao bem jurídico
tutelado.
Dos fatos e do conjunto probatório referentes ao delito de ameaça
As provas coligidas nos autos ratificam as hipóteses acusatórias de que o réu
ameaçou o Cb Adriano Mateus Nóbrega de Oliveira Silva e, também, o 2° Ten Ex Luiz Pedro
Marques Gomes, este último, especialmente, no que atine aos bens e às instalações da Seção
de Saúde da Base Administrativa do Curado, tendo em vista que, naquele momento, era o
responsável pela referida seção. No ponto, foi precisa a Sentença condenatória. Ao verificar
os depoimentos prestados em juízo, têm-se as declarações do ofendido Cb Nóbrega no
sentido de que:
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(a) em meados de 2022, ao encontrar com o Acusado no alojamento de Cabos e Soldados e
pedir-lhe para que fosse ao alojamento dos recrutas, ele recusou-se e disse que dentro do
quartel todos seriam “machões”, mas queria ver o que aconteceria se fosse em uma parada de
ônibus, com uma arma apontada para sua cabeça; (b) embora o Acusado não tenha dito que
iria lhe matar, sentiu-se ameaçado, pois ele dirigiu-se diretamente ao depoente; e c)
presenciaram o fato os Soldados Lucena e Vitor Mateus, além dos Cabos Granja, Douglas e
Marcones.
As ameaças foram, também, ratificadas por outras testemunhas inquiridas em
juízo:
O Cb Marcones Rodrigues do Nascimento esclareceu, em Juízo, que presenciou o Acusado
afirmar que dentro do aquartelamento o Cb Nóbrega era grande, mas que fora da caserna
apenas “um tiro na cara” resolveria, tendo entendido tal afirmativa como ameaça.
O Sd Victor Matheus Alves Dias narrou, em Juízo, que estava com o Cb Nóbrega no
alojamento e, ao encontrarem com o Acusado, o advertiram de que aquele não seria o
alojamento apropriado para que ele trocasse de roupa, pois ele era Soldado do Efetivo
Variável. Na ocasião, o Cb Nóbrega pediu ao Acusado para se retirar, porém ele se recusou e
passou a fazer afirmativas que davam a entender que o Cb Nóbrega mandava dentro do
quartel, mas que fora “só um tiro na cara”.
[...] o Sd Lucas Ferreira Franco Albuquerque afirmou, em Juízo, que amigos de turma
falavam que o Acusado estava dizendo que “iria pegar o Cb Nóbrega lá fora e que iria
colocar uma pistola na cara do Cb Nóbrega, na parada, como se fosse pegar o ônibus, aí o
cabo Nóbrega iria ver o que iria acontecer”.
No que se refere às ameaças proferidas pelo réu em relação ao Ten Gomes,
responsável pelos bens e pelas instalações da Base Administrativa do Curado, os autos
relatam que o agente vociferou em alto e bom som o intento de “quebrar as coisas”. Vide
trechos de alguns dos depoimentos judiciais:
3° Sgt Ex Patrick Barbosa Viana Serafim Araújo
“[...] no dia do ocorrido, que figurou como o segundo condutor do acusado, em juízo (Evento
66, do trecho 6min53seg do vídeo 6 aos 10 seg do vídeo 9), aduziu que acionado, chegando ao
local dos fatos, o acusado estava um pouco exaltado, e, em determinado momento, começou a
relatar que a testemunha já tinha feito agressão contra ele, tentando prendê-lo e começou a
dizer que “IA QUEBRAR AS COISAS”.
3° Sgt Ex Carlos André de Andrade Ramos Cavalcanti
“Que no dia do ocorrido entre o acusado e o 2° Ten EX GOMES, a testemunha estava de
serviço de Sargento de dia da CCS, quando foi chamado por um soldado da enfermaria,
dizendo que o acusado estava na enfermaria discutindo com o 2° TEN EX GOMES, pelo que
imediatamente se dirigiu até o local. Ao chegar na enfermaria, encontrou o acusado filmando
e discutindo com o 2° TEN EX GOMES, dizendo “VOCÊ NÃO É TENENTE! NÃO OBEDEÇO
NINGUÉM, NINGUÉM MANDA EM MIM! VOU QUEBRAR TUDO. Que a testemunha
tentou acalmar o acusado, mas levou um bom tempo para conseguirem tirar o acusado do
local, fazer ele ir tomar água. [...] Que várias vezes o acusado disse que ia quebrar tudo, que
ninguém ia mandar nele. [...].”
Sabe-se que o delito de ameaça caracteriza-se por sua natureza formal. Em
delitos desse jaez, é indispensável que o ofendido se sinta efetivamente ameaçado, explícita
ou implicitamente, de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua tranquilidade e/ou
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a sua sensação de segurança, ou seja:
“(...) por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo
a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode
ter por configurada a infração penal (...).” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar
Comentado. 2014. Forense. Rio de Janeiro. p. 342).
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Embargos Infringentes nº 0000106-66.2015.7.02.0202 (DJe: 12/03/2018). Relator: Ministro
Ten Brig Cleonilson Nicácio Silva. (...) A prática delituosa descrita no art. 223 do CPM tem
por conduta nuclear ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra,
escrito, gesto ou qualquer outro modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por
telefone, ou por e-mail ou outro meio de comunicação qualquer, sendo indispensável para a
configuração do delito que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo
de mau lhe pode acontecer (...)” (Grifo nosso).
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL.
DESACATO A SUPERIOR. DOLO. 1. O crime de ameaça é formal e, por essa razão, sua
consumação independe de qualquer resultado naturalístico, senão aquele necessário para
que a vítima se sinta ameaçada, bastando o propósito de causar temor, inquietação ou
sobressalto. (...). 3. A ausência de ânimo calmo e refletido do agente, ou mesmo o nervosismo
e a ira extremada, não afastam o dolo da conduta. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime.” (Apelação nº 7001103- 66.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 15/10/2020, DJE: 5/11/2020.) (Grifos nossos).
In casu, observa-se que as condutas causaram o comprometimento da paz
interna dos ofendidos: o Cb Marcones, por exemplo, assentou ter se sentido “ameaçado, pois
ele dirigiu-se diretamente ao depoente”. Já o Ten Gomes destacou, no APF, a postura hostil
do réu, visto que “o militar estava fora do seu comportamento normal e a todo momento
desafiava qualquer autoridade e qualquer militar mais antigo”. Do mesmo modo, em juízo,
declarou que: “foi reiteradamente ameaçado de morte pelo Acusado, que também tentou
agredi-lo, precisando ser contido”.
Dito isso, não restam dúvidas acerca da prática da conduta e da autoria delitiva
imputada ao réu.
Dos fatos e do conjunto probatório referentes ao delito de desacato a
superior
Cumpre salientar que os depoimentos tomados em juízo descreveram, com
precisão, a conduta do agente violador do tipo penal de desacato a superior. Leiam-se os
trechos que demonstram a infringência da norma proibitiva:
2° Ten Luiz Pedro Marques Gomes
“[...] ordenou que ele ficasse em posição de sentido, pois estava falando com um superior
hierárquico, entretanto, o Acusado retrucou e disse que “poderia ser tenente para os outros,
mas que para ele eu não era nada, que ali era um circo e que eu era um palhaço”; [...] f)
avisou ao Acusado que solicitaria a sua prisão e ele estendeu os braços, falando que
poderiam prendê-lo; [...] i) sentiu-se desrespeitado e com a sua autoridade diminuída,
principalmente pelo fato de os seus subordinados, os familiares dos militares do complexo do
Curado e os conscritos que estavam na Seção de Saúde presenciaram o ocorrido. [...].”
(Grifos nossos).
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cap Eduardo Pessoa da Silva Filho
“[...] c) ao chegar ao local, o Acusado estava bastante alterado e tratava os militares que
trabalhavam na Seção de Saúde, incluindo o Ten Gomes, com palavras de baixo calão e
ameaças, precisando ser contido em vários momentos; d) após o Acusado sair da seção de
saúde foi preciso que a guarnição de serviço se mantivesse próxima para conter o militar, em
razão dele estar bastante alterado e querendo ir atrás do Ten Gomes, o qual foi orientado a
sair do aquartelamento para que não houvesse uma eventual agressão; [...] f) durante a
lavratura do APF, em vários momentos o Acusado precisou ser contido e retirado da sala,
por tentar partir para cima do Ten Gomes, tendo ocorrido ameaças verbais e de vias de fato.”
(Grifos nossos).
3° Sgt Patrick Barbosa Viana Serafim Araújo
“[...] (h) o Acusado afirmava que queria que o prendessem, pois o Ten Gomes havia lhe
dado voz de prisão e só sairia de lá preso; (i) o Acusado disse que estaria há muito tempo
recebendo e iria enriquecer; (j) o Acusado afirmou que o depoente estava agindo daquela
forma porque estava armado, mas que fora dali, por não possuir o porte de armas, não seria
ninguém; (k) sentiu-se ameaçado em razão de ter conhecimento de que o Acusado havia,
anteriormente, ameaçado o Cabo Nóbrega, da mesma forma que sentiu a sua autoridade
diminuída; [...] (p) as palavras agressivas do Acusado eram direcionadas apenas ao Ten
Gomes e aos bens materiais existentes no local; (q) durante a lavratura do APF, o Acusado
tentou agredir o Ten Gomes; [...].” (Grifos nossos).
Cb Marcones Rodrigues do Nascimento
“[...] a) presenciou a discussão entre o Ten Gomes e o Acusado, quando este dizia que a
Seção de Saúde era um circo e que aquele Oficial não era nada para ele; [...]”. (Grifo
nosso).
Sd Victor Matheus Alves Dias
“[...] b) o Acusado afirmou que o Ten Gomes seria tenente para os demais, mas que não
seria para ele, dizendo que a situação era uma palhaçada; [...]; j) entendeu como
desrespeitoso o episódio ocorrido na Seção de Saúde entre o Ten Gomes e o Acusado.” (Grifo
nosso).
Sd Lucas Ferreira Franco Albuquerque
“[...] d) o Acusado disse que a Seção de Saúde era um circo e que o Ten Gomes seria
Tenente para os demais, mas não para ele; (e) o Acusado estava bastante alterado, se
dirigindo ao Ten Gomes com bastante desrespeito; (f) percebeu que a autoridade do Tenente
estava sendo diminuída, pois aparentava que, para o Acusado, aquele Oficial não seria
nada; [...]; (i) também houve desrespeito com relação ao Cap Pessoa, pois este deu ordem
para que o Acusado ficasse em posição de sentido, mas não foi atendido [...].” (Grifo nosso).
3° Sgt Carlos André de Andrade Ramos Cavalcanti
“[...] c) ouviu as seguintes frases: “Ninguém manda em mim, você pode ser tenente para os
outros”, “Isso aqui é um circo, já vinha há muito tempo mamando nas tetas do Exército”,
“Já estou rico de tanto mamar nas tetas do exército”, “Para os outros você é tenente,
tenente Gomes, você não é ninguém”, “Essa Seção de Saúde é um circo! Você não é tenente,
não recebo ordens suas”, “Já estava rico, há 10 anos mamava na teta do exército”, “Você
não é tenente para mim, para mim você não é nada, você é um palhaço, isso aqui é uma
palhaçada”; d) o Acusado filmava a discussão, além de dizer que queria ser preso e que ali
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não havia homem para prendê-lo; [...] l) interpretou a atitude do Acusado como uma
demonstração de desrespeito, em razão dos gritos e das falas absurdas que foram proferidas
[...]”. (Grifos nossos).
Como se vê, a autoria é inquestionável. Segundo se depreende dos depoimentos,
o sujeito ativo pautou o seu agir pelo desafio da autoridade e pelo tom belicoso contra o 2°
Ten Luiz Pedro Marques Gomes, inclusive, tratando com menoscabo a função do oficial.
Sabe-se que o delito de Desacato a superior é crime de mera conduta, cuja execução e
consumação se confundem, visto que o próprio ato executório, também, consuma a conduta.
Por seu turno, o elemento subjetivo do tipo restou evidenciado no animus livre e consciente
do apelante em desacatar seu superior, deprimindo-lhe a autoridade, nos exatos termos do
núcleo do delito de desacato.
Logo, inafastável a responsabilidade penal, ante o agir delitivo do sujeito ativo
que visou desmerecer a autoridade do superior hierárquico.
Dos fatos e do conjunto probatório referentes ao delito de comunicação
falsa de crime
O réu relatou, em audiência de custódia realizada no dia 23/1/2023, ter sofrido
agressões e maus tratos durante o seu recolhimento nas dependências carcerárias. Em virtude
das declarações, no dia seguinte, 24/1/2023, o juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar realizou inspeção carcerária extraordinária (APF, evento 72) na cela em que
o ex-Sd DE PAULA esteve custodiado, oportunidade em que constatou, in verbis:
“A única cela, com capacidade para uma pessoa, tem área de 13,85m2 e é dotada de
satisfatória luminosidade. Encontrava-se limpa, provida de grade de ventilação, com cama de
alvenaria, colchão, banheiro com pia, vaso sanitário e chuveiro. Não havia preso.
Na inspeção não foi identificada a ocorrência de mau cheiro no vaso sanitário, nem nos ralos
do banheiro, tampouco infestação de baratas e mosquitos.”
Soma-se, ainda, ao acervo probatório o Exame de Corpo de Delito (APF, evento
23), realizado na manhã de 23/1/2024, dia da audiência de custódia, em que o réu nega ter
sofrido agressões ou traumas. Além dele, consta ainda a Perícia Traumatológica n° 2958
(APF, evento 47), realizada no final da tarde do dia 23/1/2024, em que o apelante:
“Refere ter sofrido agressão física durante sua detenção na madrugada de hoje dia
23/01/2023, com uma manta verde, onde acha que seguraram suas pernas e na região do
tórax. Relata que estava “dopado” após tomar seu Rivotril. Relata problemas psiquiátricos e
toma medicações controladas.”
A perícia concluiu pela existência de áreas de equimose em fossa ilíaca direita e
hipocôndrio direito. Porém, sem características de lesões de autodefesa.
Quanto à prova testemunhal, tem-se o seguinte:
3° Sgt Carlos André de Andrade Ramos Cavalcanti
“[...] (a) após o Acusado ser posto na cela, não teve mais contato direto com ele; (b) ao
chegar para cumprir o serviço de permanência durante a madrugada, ouviu o Acusado
gritando; (c) a chave da cela estava com o Oficial de Dia ou com o Comandante da Guarda
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e nenhum militar tinha acesso ao Acusado durante o período em que ele esteve preso; (d) o
Acusado recebeu as refeições, mas não sabe se as consumiu; (e) não ouviu barulhos
característicos de socos ou pontapés; e (f) a cela estava em boas condições e iluminada, com
as suas instalações funcionando bem, o colchão era novo e não havia insetos no local.”
(Grifos nossos).
3° Sgt Patrick Barbosa Viana Serafim Araújo
“[...] (a) após levar o Acusado para almoçar, foi orientado a conduzi-lo ao IML para realizar
o exame de corpo de delito e, ao retornarem à Base, verificaram a cela, que estava limpa e
em boas condições; (b) na cela havia apenas o colchão e demais materiais permanentes; (c)
após conferir as condições da cela, passou a guarda do Acusado para a Oficial de Dia, indo
cumprir o seu serviço de permanência; (d) durante o serviço de permanência, o Acusado
gritava, afirmando que estaria passando mal e necessitando de remédio, bem como o dizia
que o depoente “iria ver”, pois estava colaborando com aquela situação; e (e) acordou a
Oficial de dia e a comunicou sobre o que estava ocorrendo.” (Grifos nossos).
1° Sgt Márcio Alexandre Pelágio da Silva
“[...] (a) a cela estava limpa, em boas condições, não havia insetos no local, a temperatura
era ambiente e o Acusado recebeu todas as refeições; (b) não ouviu nenhum grito; (c) o
Acusado teve direito à visita e ao banho de sol; (d) não ouviu ninguém violentando o
Acusado, nem choro ou reclamação dele; (e) nenhum visitante reportou qualquer tipo de
abuso ou maus-tratos contra o Acusado; (f) enquanto esteve de serviço, o Acusado não
solicitou nenhum profissional de saúde e não apresentou qualquer queixa de tortura; (g) o
Acusado foi retirado da cela unicamente para a visita, a qual se deu no corredor da guarda,
adjacente à sala do Oficial de Dia; e (h) as chaves da cela ficavam sob a responsabilidade do
Oficial de Dia ou da Guarda.” (Grifos nossos).
1° Ten Ana Letícia de Oliveira Bezerra
“[...] (a) as instalações da cela eram boas e o local é grande e ventilado; (b) o Acusado teve
direito a banho de sol e tomava um remédio no período da noite (rivotril); (c) soube que, na
sexta-feira, o Acusado deu um pouco de trabalho, gritando e reclamando, mas no dia em
que a depoente esteve de serviço, ele estava tranquilo; (d) foi informada que, no sábado, o
Acusado também se comportou de maneira calma, o que pode ter sido motivado pela
medicação recebida nesse dia; (e) foram ofertadas as quatro refeições diárias, tendo havido
recusa apenas do jantar; (f) o Acusado recebeu visitas de parentes, mas nenhum deles
reclamou das condições do custodiado, que também não registrou queixa; [...] (i) embora o
Acusado tenha relatado a presença de formigas na cela, na inspeção não se encontrou
qualquer vestígio de insetos no local; (j) pediu que fizessem a limpeza da cela duas vezes
durante seu serviço; [...] (n) não viu ou ouviu sinais de tortura; (o) a sala do Oficial de Dia
fica muito próxima da cela, fato que possibilitaria a percepção de gritos ou qualquer sinal
de abuso sofrido pelo Acusado.” (Grifos nossos).
1° Ten Tamyris Câmara Carneiro Leão
“[...] (c) foi informada pelo Soldado responsável pela limpeza da cela que o Acusado havia
utilizado fezes para escrever na parede “De Paula torturado”; (d) foi autorizado que o
Acusado ligasse para a sua mãe; (e) o Acusado recebeu visitas de seus familiares no sábado
e no domingo, e não houve reclamações de maus-tratos por parte deles; (f) antes que o
Acusado fosse encaminhado para a audiência de custódia, mandou que servissem o almoço
dele, que o levassem até o médico do esquadrão e ao IML para realizar novos exames de
corpo de delito; (g) a estrutura da cela estava perfeita, sendo que a limpeza é realizada
mesmo quando não há preso; (h) o Acusado disse que havia insetos na cela, mas a depoente
não viu; (i) na noite de sexta-feira, recebeu uma ligação da Oficial de Dia reportando que o
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado estava gritando que iria matar o Ten Gomes; (j) a sala da Oficial de Dia é ao lado
da cela e, por meio da ligação, a depoente conseguia ouvi-lo gritar; [...]; (l) teve acesso
direto ao Acusado e ele não lhe reportou maus-tratos; [...].” (Grifos nossos).
Como se nota, os elementos probatórios não permitem concluir que o apelante
tenha sofrido agressões ou maus tratos por parte de agentes públicos no interior da
carceragem. Pelo contrário, prevalecem os indícios de que não houve nenhuma ação
prejudicial ao réu.
In specie, incide no delito do art. 344 do CPPM aquele que provoca a ação de
autoridade mediante a comunicação de crime que sabe não ter se verificado. No ponto,
pertinente diferenciar o delito em questão do de denunciação caluniosa. Para tal intento, trago
o escólio de Luciano Anderson de Souza:
“[...] Provocar a ação significa dar causa, deflagrar, ocasionar, a adoção de alguma medida.
Diferentemente da figura de denunciação caluniosa, no delito insculpido no art. 340
(Código Penal Comum) o agente não indica autoria do crime ou contravenção falsos,
limitando-se a descrever o falso mendaz. De igual modo, o crime pretensamente estudado não
limita as hipóteses de objeto material. Em outros termos, a ação delitiva pode recair sobre
qualquer ato de autoridade, não demandando a instauração de inquérito, de processo
judicial, de ação de improbidade etc. Assim, haverá crime se, em razão da mentira, for
lavrado boletim de ocorrência, se houver deslocamento para diligências ou simples
elaboração de comunicado interno etc. [...].”
2 (Grifos nossos).
Da doutrina, percebe-se que a diferenciação do delito de comunicação falsa de
crime (art. 344 do CPM) com o de denunciação caluniosa (art. 343 do CPM) reside na
ausência de indicação do suposto responsável pela prática da conduta. Na comunicação falsa
de crime, o sujeito ativo não indica a suposta autoria delitiva. A propósito, perfeita a Sentença
ao asseverar que:
“A rigor, o Acusado, com tal notitia criminis, não deu causa à instauração de inquérito
policial militar ou processo judicial militar. O MPM valeu-se do próprio Auto de Prisão em
Flagrante para, em cota, requisitar a apuração da alegada tortura (APF – Evento 66).
Ademais, o Acusado não imputou a prática de crime a alguém específico, mas tão-somente
que teria sido vítima.” (Grifos nossos).
Ante a inexistência de possíveis agressões, tortura ou maus tratos, verifico que o
denunciante consumou o delito em questão, posto que trouxe, na audiência de custódia,
notitia criminis que, dolosamente, sabia ser inverídica.
À vista da corroboração fática e dos demais elementos probatórios constantes
dos autos, verifico que as condutas narradas são típicas, antijurídicas e se amoldam com
absoluta perfeição às elementares constantes dos arts. 163, 223, caput, c/c os arts. 79, 298,
caput, e 344, todos do CPM. Ao réu não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava a adoção de conduta
diversa da consumada.
Passo agora à análise individualizada das insurgências.
Do recurso do Ministério Público Militar
O Parquet Milicien, em suas Razões, sustenta estar:
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“claramente demonstrado que o apelado, além dos crimes pelos quais foi condenado, também
incorreu no tipo penal de desrespeito a superior (CPM, art. 160, caput), sem contar que ele
cometeu o crime de denunciação caluniosa (CPM, art. 343) ou, pelo menos, o de calúnia
(CPM, art. 214) em concurso formal impróprio (CPM, art. 79-A).”
O Apelo não merece provimento, consoante as razões que passo a expor.
No que se refere à possível violação do tipo de desrespeito a superior, a
Sentença hostilizada, ao apreciar o caso, lançou os seguintes argumentos a fim de justificar a
incidência da consunção e a prevalência do crime de desacato a superior, in verbis:
“O Desacato a Superior consiste no menosprezo, no ultraje, no insulto, na ofensa moral,
praticada contra superior hierárquico, atingindo-o em sua dignidade, respeitabilidade,
decoro, decência, honra e pundonor. A caracterização desse delito abrange, ainda, a conduta
do agente, orientada no sentido de deprimir, debilitar, enfraquecer a autoridade do superior,
mesmo que esse fim não seja alcançado.
Ao analisar o contexto nos quais foram proferidas as frases descritas pelo MPM, ficou claro o
interesse do Acusado de menosprezar, debochar, faltar com o respeito ao superior hierárquico.
Dado o seu caráter subsidiário, afasta-se a imputação quanto ao crime de Desrespeito a
Superior. Se o fato constitui delito mais grave, a exemplo do crime de Desacato a Superior
(art.298 do CPM), aquele é absorvido por este.” (Grifo nosso).
Historicamente, pode-se afirmar, sem medo de errar, que o crime de desrespeito
a superior foi estabelecido como figura típica subsidiária ao desacato a superior. Quanto a
essa questão, pela pertinência, citam-se os ensinamentos de Enio Rossetto, in litteris:
“O crime de desrespeito a superior tem semelhança com o desacato, tanto assim que o art.
97 do Código Penal para a Armada não os distinguia, circunstância que repercutiu na
doutrina, que equiparava o desacato à falta de respeito. [...]. O Código Penal Militar de 1944
apartou o desrespeito a superior do desacato no art. 139 e lhe deu caráter subsidiário. Na
legislação penal militar atual, o desacato é muito mais grave do que o desrespeito a superior.
A subsidiariedade explícita e a referida distinção foram mantidas no atual Código Penal
Militar.”
3 (Grifos nossos).
Os princípios da subsidiariedade e da consunção visam trazer modicidade para a
pena, além de afastar o excesso punitivo. In casu, é perceptível que a opção realizada na
douta Sentença, dentre outros fundamentos, também, escora-se em questões de política
criminal. Tal opção judicial encontra respaldo nesta Corte Castrense que, em casos de
incidência do referido princípio, tem pontuado o seguinte:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DOS DELITOS DE
AMEAÇA, DE DESACATO A SUPERIOR E DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE
SERVIÇO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. READEQUAÇÃO DAS CONDUTAS À LUZ DAS
ELEMENTARES TÍPICAS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. DESCLASSIFICAÇÃO
DELITIVA. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. APRIMORAMENTOS NA PUNIBILIDADE.
BALIZAS CALCADAS NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A eventual progressão criminosa, vista
num particular cenário fático, nem sempre conduz ao desfecho configurador de concurso de
crimes. A tutela dos bens jurídicos afetados pode ensejar o manuseio de outros instrumentos,
igualmente eficazes, os quais inspiram jurisdição pautada pelo equilíbrio na restauração da
"Paz social". Nessa perspectiva, exsurgem os cânones de política criminal, formatados para
evitar o excesso punitivo. Em maior ou menor proporção, essa diretriz está presente nos
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

critérios fomentadores da continuidade delitiva e dos Princípios da Consunção e da
Subsidiariedade. 2. O Princípio da Subsidiariedade, fruto de disciplina legal, destina-se ao
contexto de práticas ilícitas aderentes, num concerto de similaridade entre elas. Assim, num
comparativo, aquela de maior grandeza assume a preponderância, no tocante aos aspectos
alusivos à punibilidade. 3. O tratamento indigno, desrespeitoso e ofensivo, envolto num
clima de agressividade, marcado por eventuais ameaças de causar mal injusto e grave,
perpetrado por subordinado hierárquico, no intuito de rebaixar e de deprimir a autoridade
de seu superior, visando desestimulá-lo de prosseguir no cumprimento de seu dever
funcional, perfaz o crime de Desacato a Superior (art. 298 do CPM), sob a regência do
Princípio da Subsidiariedade. Autoria e materialidade sobejamente demonstradas. [...]. 6.
Parcial provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000217-33.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 29/10/2020). (Grifos nossos).
É notório que o sistema de justiça criminal deve agir com modicidade para que
a aplicação da lei penal não incida em excesso punitivo, o que afrontaria a razoabilidade e a
proporcionalidade da reprimenda que se pretende aplicar. Além disso, o caso dos autos
apresenta dinâmica única, o que afasta por completo a pretensa autonomia dos delitos arguida
no Apelo. Tudo o que se observa nos argumentos lançados, no sentido de que “trata-se de
crimes com autonomia de desígnios, pois consumados sem qualquer vínculo de dependência
ou de subordinação entre eles” é a narrativa criada pela acusação com o propósito de
exasperar ao máximo a pena aplicada, que, caso fosse encampada, poderia ensejar flagrante
desrespeito aos direitos fundamentais do imputado.
No tocante às supostas práticas de denunciação caluniosa ou, ao menos, de
calúnia, em reforço aos argumentos lançados alhures, quando da verificação que, de fato, a
conduta perpetrada pelo réu viola o tipo de comunicação falsa de crime (art. 344 do CPM),
destaco que minha posição, nesta Corte, é firme no sentido de que a configuração do tipo
penal de denunciação caluniosa (art. 343 do CPM) depende do atendimento de pressupostos
lógicos, a saber:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. [...]. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. [...]. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA. [...]. A conduta narrada não se amolda com exatidão ao
delito insculpido na Sentença hostilizada. A caracterização da denunciação caluniosa só
ocorre se estiverem presentes os seus pressupostos lógicos, quais sejam: a) atribuição a
sujeito passivo determinado; b) imputação de crime; c) instauração de inquérito policial ou
de processo judicial militar contra alguém inocente. No entanto, os pressupostos não se
verificaram. [...]. Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria.” (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000824-80.2019.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
5/3/2020, Data de Publicação: 3/4/2020). (Grifos nossos).
Ora, a hipótese acusatória descrita na Denúncia não atende os requisitos do tipo
penal em comento, de modo que se impõe a sua refutação. Daí porque soa imprópria qualquer
ilação que se faça no sentido de associar o fato narrado ao crime de denunciação caluniosa.
Por sua vez, o crime de calúnia (art. 214 do CPM), igualmente, depende de que
a ofensa à honra seja irrogada à pessoa certa, inteligência que se extrai do próprio dispositivo
que proclama: “caluniar alguém, [...].” O caso em questão não perfaz as exigências do
referido tipo. Pela lucidez, novamente, cita-se a doutrina de Enio Rossetto:
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Calúnia é a falsa imputação de fato criminoso a outrem. Imputar designa atribuir “a uma
pessoa a comissão de um ato, que deve ser precisa, concreta e determinada. Não se trata de
expressar mera suspeita circunstanciada de que certa pessoa seja autora de um crime e têm
três elementos: a) a imputação à pessoa certa de fato definido como crime, comum ou
militar; b) a falsidade da imputação, que é o elemento normativo; c) o fato imputado deve ser
determinado, concreto, específico.”
4 (Grifos nossos).
Denota-se, portanto, a existência de óbices que impedem a configuração das
figuras típicas desejadas pelo Órgão acusatório.
Diante das razões expostas e rechaçadas as exegeses realizadas no petitório,
nego provimento ao Apelo ministerial.
Do recurso da Defensoria Pública da União
A Defesa Pública, em suas Razões, pleiteia o seguinte:
“1.1 Da Absolvição pelo Crime de Comunicação Falsa de Crime
[...] as agressões sofridas pelo soldado não eram inverídicas, bem porque o ora apelante
estava, realmente, com escoriações, conforme se depreende da análise da perícia
traumatológica realizada logo após a realização da Audiência de Custódia (Evento 47) [...].
Conclui-se, assim, que não ficou comprovada a certeza subjetiva e objetiva da falsidade da
acusação por parte do ora apelante sendo imperiosa a reforma da sentença e ABSOLVIÇÃO
[...].
1.2. Da Absolvição pelo Crime de Ameaça
[...] não é possível sustentar a ameaça como delito autônomo, devendo a conduta ser
analisada no bojo do delito de Desacato a Superior, devendo ser aplicado o princípio da
subsidiariedade e da consunção, restando também a ameaça ao 2° Ten. Luiz Pedro Marques
Gomes absorvida pelo delito de maior gravidade. [...].
De igual modo, não há que se falar em prática do crime de ameaça em desfavor do CB EX
Adriano Mateus Nóbrega de Oliveira Silva. [...].
Depreende-se, desse modo, que o apelante Arthur César não fez qualquer tipo de ameaça,
quiçá específica e direta ao CB Nóbrega, tal como seria, se afirmasse que iria atirar no
Ofendido, por exemplo. [...].
1.3 Da Absolvição pelo Crime de Recusa de Obediência e Desacato a Superior
[...] o Princípio do in dubio pro reo se impõe, na medida em que restando dúvida sobre a
capacidade de autodeterminação do apelante, diante do quadro que apresentava no momento
da conduta sob exame, não há como ser reconhecido, de forma inequívoca, o elemento
subjetivo dos crimes previstos nos artigos 160 e 163 do CPM, os quais somente existem na
modalidade dolosa.
Ademais, não se pode esquecer que o apelante estava primordialmente na condição de
paciente, e não na condição de soldado em atividade, do dia dos fatídicos episódios ocorridos
na Seção de Saúde da Base Administrativa do Curado. [...].” (Grifos no original).
A insurgência não merece provimento, consoante os motivos que passo a
destacar.
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante ao pleito absolutório em razão da comunicação falsa de crime, os
elementos probatórios atestam, com base na Perícia Traumatológica n° 2958/2023, a
inexistência de lesões de defesa. Tal circunstância permite deduzir que as escoriações não
foram provocadas no contexto informado pelo apelante na Audiência de Custódia. Vide
Trecho da Perícia:
“DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: Não há lesões de defesa.”
Em regra, as lesões de defesa na medicina legal são responsáveis por indicar
que o paciente sofreu agressões causadas por agentes externos e que ofertou mínima
resistência a elas, o que, in specie, não se comprovou.
Para além dos depoimentos testemunhais prestados na fase instrutória que
rechaçam por completo a falsa notitia criminis de agressão, tortura e/ou maus-tratos, não há,
também, como refutar o Exame de Corpo de Delito (APF, evento 23) realizado, pelo 2° Ten
Med Francisco Herbert Rocha Custódio, pouco antes da audiência de custódia em que o
próprio apelante nega agressão física, hematomas e traumas. Soma-se a esses elementos, o
relatório de inspeção extraordinária (APF, evento 72, doc. 2), que constatou condições
carcerárias bem distintas daquelas informadas pelo recorrente.
Destarte, ao contrário do que a Defesa diz, os autos não trazem mínimos
indícios de que o réu possa ter sido vítima de agressões, maus tratos e/ou tortura durante o
período de custódia na Base Administrativa do Curado. Pelo contrário, os elementos
coligidos na instrução reforçam a falsidade das informações por ele prestadas na audiência de
custódia.
Quanto ao pedido de absolvição dos delitos de ameaça, consigna-se que este
bem jurídico se caracteriza pela ofensa à tranquilidade psíquica ou à paz interior mediante a
intimidação (temor) de causar um grave mal ao ofendido. Lembre-se, ainda, que o elemento
volitivo não exige a concretização do mal ameaçado.
No caso das ameaças proferidas contra o Cb Adriano Mateus Nóbrega de
Oliveira Silva, não prevalece o argumento de que “o réu não ameaçou diretamente o Cabo
Nóbrega”. Sobre a desnecessidade da ameaça ser explícita, a doutrina destaca que a
intimidação pode, in litteris:
“ser explícita ou implícita. Explícita é a ameaça inequívoca, que não fornece margens a
dúvidas (e.g. “vou te matar”). Já a ameaça implícita é aquela velada, dissimulada, como nos
exemplos do indivíduo que diz a outro que “não tem medo de ir para a cadeia”, ou que o
último que agiu assim com ele “não estourou champagne no ano-novo” etc.”
5 (Grifos
nossos).
In casu, o agir delitivo do agente abarcou as duas formas e, para rememorar tais
fatos, cita-se trecho da Sentença atacada:
“[...] a conduta praticada contra o Cb Adriano Mateus Nóbrega de Oliveira Silva. Este
Ofendido declarou, em Juízo: (a) em meados de 2022, ao encontrar com o Acusado no
alojamento de Cabos e Soldados e pedir-lhe para que fosse ao alojamento dos recrutas, ele
recusou-se e disse que dentro do quartel todos seriam “machões”, mas queria ver o que
aconteceria se fosse em uma parada de ônibus, com uma arma apontada para sua cabeça;
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(b) embora o Acusado não tenha dito que iria lhe matar, sentiu-se ameaçado, pois ele
dirigiu-se diretamente ao depoente; e (c) presenciaram o fato os Soldados Lucena e Vitor
Mateus, além dos Cabos Granja, Douglas e Marcones.
O Cb Marcones Rodrigues do Nascimento esclareceu, em Juízo, que presenciou o Acusado
afirmar que dentro do aquartelamento o Cb Nóbrega era grande, mas que fora da caserna
apenas “um tiro na cara” resolveria, tendo entendido tal afirmativa como ameaça.
O Sd Victor Matheus Alves Dias narrou, em Juízo, que estava com o Cb Nóbrega no
alojamento e, ao encontrarem com o Acusado, o advertiram de que aquele não seria o
alojamento apropriado para que ele trocasse de roupa, pois ele era Soldado do Efetivo
Variável. Na ocasião, o Cb Nóbrega pediu ao Acusado para se retirar, porém ele se recusou e
passou a fazer afirmativas que davam a entender que o Cb Nóbrega mandava dentro do
quartel, mas que fora “só um tiro na cara”. Embora não tenha dito diretamente para o Cb
Nóbrega, o depoente entendeu a fala como uma ameaça, uma forma de intimidação.”
(Grifos nossos).
Assim, não há como acolher o pedido, visto que está dissociado das provas
apuradas nos autos.
No caso do pleito de aplicação da subsidiariedade em face das ameaças
proferidas contra o 2° Ten Luiz Pedro Marques Gomes, deve ser registrado que tanto a
Denúncia quanto a Sentença fazem a cisão das condutas. A imputação, nesse delito de
ameaça, está relacionada aos possíveis danos materiais que o sujeito ativo iria causar nas
instalações médicas da Base Administrativa do Curado, quando afirmou que: “ia quebrar as
coisas” e “vou quebrar tudo”. Logo, percebe-se que essa conduta em específico foi
direcionada aos bens que estavam sob responsabilidade do tenente no dia dos fatos. Logo,
não há que se falar em incidência do princípio da subsidiariedade, pois está evidente a
autonomia entre as condutas de desacato a superior e as de ameaças de dano ao patrimônio
sob responsabilidade do ofendido.
Além disso, observo que a figura do superior hierárquico personifica a
administração militar. O réu tinha pleno conhecimento da situação e, mesmo assim, optou
pelo desprestígio à autoridade militar. Ademais, os laudos médicos sobre a capacidade
psíquica (sanidade mental) atestam estar preservada a autodeterminação do imputado. A
instrução em juízo, em suma, comprovou o menoscabo à função militar (você não é tenente,
você não é nada!), o ultraje (você é um palhaço!), o desafio à autoridade (ali não havia
homem para prendê-lo!) e o desrespeito (isso aqui é um circo!). Nas lições da doutrina:
“Há o desacato a superior no proferir palavras de baixo calão, ou nos dizeres com o desafio
“o senhor não é homem suficiente para me prender”, nos gestos de colocar as mãos sobre os
órgãos genitais, de amassar e atirar ao solo documento entregue pelo superior referente à
punição disciplinar, de desferir tapa no rosto do superior; de escárnio por meio do riso, da
zombaria ou da mofa.”
6
Assim, não vejo como aplicar o in dubio pro reo, posto que a autoria está
comprovada e o agir do acusado foi francamente direcionado à realização do elemento
subjetivo do injusto. Por fim, destaco que não possui relevância penal a ulterior exclusão do
militar do serviço ativo após os fatos (APM, evento 53), tendo em vista que, nesta Justiça
Especializada, a condição de militar para fixação da competência é aferida ao tempo do
crime. Vide:
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 205 DO CPM. HOMICÍDIO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. [...]. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TEMPO DO CRIME. AGENTE
MILITAR. COMPETÊNCIA DO ESCABINATO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...].
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. O agente que comete crime
militar durante o serviço ativo, mesmo sendo excluído após os fatos, atrai a competência do
CPJ da respectiva Força. [...]. 3. [...]. 6. Recurso Defensivo conhecido e não provido.
Manutenção da Sentença Condenatória. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000868-60.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 03/10/2024, Data de Publicação: 16/10/2024).
(Grifos nossos).
Posto isso, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos Apelos do
MPM e da DPU, a fim de manter íntegra, em todos os seus termos, a Sentença imposta ao ex-
Sd ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA – que o considerou incurso nas sanções dos arts.
163, 223, caput, c/c art. 79, 298, caput, e 344, todos do Código Penal Militar, condenando-lhe
à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão; negado o direito à
Suspensão Condicional da Pena (Sursis), reconhecido o direito à detração penal e concedido
o direito de recorrer em liberdade.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001369436v14 e do
código CRC 21a022aa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/05/2025, às 16:16:19
1. ROMEIRO, Jorge Alberto. Curso de direito penal militar. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 124.
2. SOUZA, Luciano Anderson de. Direito penal, volume 5 [livro eletrônico]: parte especial: arts. 312 a 359-R. 5. ed. São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024. p. RB-1.327.
3. ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado [livro eletrônico]. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2024. p. RL-1.159.
4. ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado [livro eletrônico]. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2024. p. RL-1.212.
5. SOUZA, Luciano Anderson de. Direito penal, volume 5 [livro eletrônico]: parte especial: arts. 312 a 359-R. 5. ed. São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024. p. RB-1.178.
6. ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado [livro eletrônico]. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2024. p. RL-1.295.
7000521-90.2024.7.00.0000
40001369436 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR